Tribunal: CARF
Processo: 10703.720002/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10703.720002/2016-21
ACÓRDÃO
1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2011
ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS
LEGAIS.
As instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações que prestem os serviços para os quais houverem sido
instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se
destinam, sem fins lucrativos, para a regular fruição do benefício da
isenção tributária, devem fazer a prova de que: (i) não remunera, por
qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados; (ii) aplicam
integralmente, seus recursos na manutenção dos seus objetivos
institucionais; e (iii) mantêm escrituração de suas receitas e despesas em
livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
A falta de apresentação de documentos que comprovem a destinação dos
recursos e/ou comprovação de despesas, desvirtua sua natureza e os
requisitos necessários ao gozo do benefício fiscal da imunidade e isenção.

ISENÇÃO. SUSPENSÃO. RECURSOS.
A entidade sem fins lucrativos que tem sua imunidade e isenção suspensa
passa a ser tratada como as demais pessoas jurídicas, tendo seus recursos
enquadrados no conceito receita/renda para o qual se deslocará a
incidência do IRPJ, CSLL e contribuições para o PIS e COFINS.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Deve ser afastada a responsabilidade solidária quando comprovada que a
mesma foi aplicada valendo-se de provas invalidadas judicialmente.
Fl. 4303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, afastando a
responsabilidade solidária aplicada a LILS Palestras e ao Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Efigenio de Freitas Junior (substituto[a] convocado[a] para
eventuais participações), Gustavo de Oliveira Machado, Rafael Taranto Malheiros (substituto[a]
integral), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente). Declarou-se suspeito de participar do julgamento o
conselheiro Paulo Elias da Silva Filho, substituído pelo conselheiro Efigênio de Freitas Júnior.

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 11-
59.482, proferido em 28 de Março de 2018, pela 4a Turma da DRJ/REC, que por unanimidade de
votos, julgou procedente em parte a impugnação, mantendo em parte o crédito tributário.
A Equipe Especial de Programação da Coordenação Geral de Programa e Estudos-
COPES-RFB confeccionou no dia 29/agosto/2016 a Notificação Fiscal (e-fls. 2029/2078) para fins de
suspensão de isenção, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido, ano calendário 2011, em face do Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, cujo teor
segue abaixo em síntese:
“NOTIFICAÇÃO FISCAL
1) INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e com
base no que dispõe o artigo 32 e parágrafos da Lei n° 9.430/1996, formalizamos a
presente NOTIFICAÇAO FISCAL para fins de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, referente ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Fl. 4304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
3
Líquido (CSLL), ano-calendário 2011, do contribuinte INSTITUTO LUIZ INACIO LULA
DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n° 64.725.872/0001-08.
O contribuinte em questão, doravante denominado INSTITUTO, possui natureza
jurídica de associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade
lucrativa, que se rege pelo seu Estatuto Social, com atividade principal classificada
sob o CNAE n° 94.30-8/00 — Atividades de Associações de Defesas de Direitos
Sociais, segundo informações constantes em sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
(...)
Com fundamento em decisão judicial da 13a Vara Federal de Curitiba, Seção
Judiciária do Paraná, exarada em 15/03/2016, em razão da petição do Ministério
Público Federal n° 501107759.2016.4.04.7000/PR, foi deferido o compartilhamento das provas constantes do processo n°
500661729.2016.4.04.7000, busca e apreensão em endereços associados ao ex-
presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA, bem como os conexos (v.g.
501043756.2016.404.7000), com a Receita Federal do Brasil.
Assim, foi compartilhado o conteúdo do HD n° 557/2016, que contém arquivos e
mensagens eletrônicas (emails) relacionados ao cumprimento dos mandados
referentes à 24° Fase da denominada "Operação Lava a Jato", conforme
autorizações judiciais constantes dos processos nos 500661729.2016.4.04.7000,
501043756.2016.404.7000 e conexos.
Aproveitando-se de favor legal, o contribuinte declarou-se na condição de "isento
do IRPJ" e "desobrigado da apuração da CSLL", em sua DIPJ ano-calendário 2011,
conforme regra inscrita no artigo 174 do RIR/1999, abaixo transcrito:
(...)
Conforme regramento disposto no artigo 15 e seus parágrafos 1° e 3°, todos da
Lei n° 9.532/1997:
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
§ 1° A isenção a que se refere este artigo aplica-se, exclusivamente, em relação ao
imposto de renda da pessoa jurídica e à contribuição social sobre o lucro líquido,
observado o disposto no parágrafo subsequente.
§ 3° Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
O parágrafo 3° do artigo 15 da mencionada lei estendeu, à isenção de que se
trata, as disposições relativas à imunidade, contidas no § 2°, alíneas "a" a "e" e §
3° do artigo 12 e dos artigos 13 e 14. Portanto, a partir da Lei n° 9.532/97
Fl. 4305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
4
(reproduzidas no RIR/1999, como acima transcrito), para fins de gozo da isenção,
as instituições estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados;
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
f) não apresente superávit em suas contas ou, caso o apresente em determinado
exercício, destine referido resultado, integralmente, à manutenção e ao
desenvolvimento dos seus objetivos sociais.
É conveniente, nesse ponto, chamar a atenção para uma característica inerente
ao regime jurídico das isenções fiscais: quis o artigo 111, incisos I e II, do Código
Tributário Nacional, que a legislação que tratasse de hipóteses de suspensão ou
de exclusão do crédito tributário e de outorga de isenção fosse interpretada
literalmente, sem possibilidade de extensão da exoneração fiscal a casos
semelhantes, seja por analogia, seja por interpretação extensiva.
Todos os pagamentos mencionados no corpo deste Relatório, com suas datas,
valores e justificativas encontram-se contabilizadas pelo INSTITUTO e detalhados
em planilha apresentada em resposta à intimação desta fiscalização (com exceção
do descrito no item 2.2.32).
2) DESENVOLVIMENTO
2.1) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
Como já ressaltado parágrafos acima, o INSTITUTO apresentou DIPJ com regime
de isenção de IRPJ e de CSLL, para o ano-calendário 2011. Em razão disso, o
INSTITUTO deve seguir as prescrições contidas nos artigos 170 e 174 do RIR/1999,
em especial a contida no §3°, inciso I do primeiro (artigo 15 e seus parágrafos 1° e
3°, todos da Lei n° 9.532/1997), que diz que para o gozo da isenção, as instituições
estão obrigadas a atender ao requisito de não remunerar, por qualquer forma,
seus dirigentes pelos serviços prestados.
Em caso de infringência a esse comando legal, a penalidade é a de suspensão do
regime de isenção, conforme prescreve o artigo 174, §5°, do RIR/1999 (artigos 14
e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997).
Fl. 4306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
5
A conceituação de "dirigente" pode ser retirada da Instrução Normativa SRF n°
113/98.
Conforme prevê o artigo 4° do referido diploma normativo, que, embora
discipline a imunidade de instituições de educação, contém, em face do disposto
no artigo 174, §3°, do RIR/99 (artigo 15 e seus parágrafos 1° e 3°, todos da Lei n°
9.532/1997), comandos e definições que se aplicam também às entidades isentas:
(...)
Então, do §1° do artigo 4° do ato normativo acima referido, retira-se a definição
de dirigente como sendo a pessoa física que exerça cargo ou função de direção,
com competência para adquirir direitos e assumir obrigações em nome da
entidade, interna ou externamente, nos atos e' em que a instituição seja parte,
ainda que em conjunto com outra pessoa.
No Estatuto Social do INSTITUTO, verifica-se que:
(...)
Daí, percebe-se que todos os integrantes da diretoria, incluindo o seu presidente,
tem cargos ou funções de direção, nem que sejam eventuais, em função de faltas
ou impedimentos de outros, ou que sejam em conjunto com outros. São
dirigentes o diretor-presidente e toda a diretoria. Não poderiam, portanto,
receber qualquer forma de remuneração por serviços prestados.
Entretanto, não é o que acontece no INSTITUTO: os diretores LUIZ SOARES DULCI,
CPF n° (...), e CLARA LEVIN ANT, CPF n° (...), receberam remuneração pelos
serviços prestados, estando, inclusive, declarados em DIRF e registrados na
contabilidade como pagamentos a pessoas físicas, em afronta direta aos artigos
12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997.
(...)
2.2) DESVIO DE FINALIDADE
2.2.1) Natureza jurídica do INSTITUTO
Segundo dispõe o artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, antes transcrito, consideram-se
isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações civis que prestem serviços para os quais houverem sido instituídas e
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
Das informações constantes do Estatuto do INSTITUTO, facilmente se constata
que o mesmo não possui caráter filantrópico, recreativo ou científico, nem se
trata de associação civil prestadora de serviços para seus associados. Resta
perquirir se o mesmo possui caráter cultural, de modo a fazer jus ao favor de
isenção fiscal.
O Estatuto do INSTITUTO é omisso quanto às suas finalidades. O artigo 2° do
Estatuto diz que "para cumprimento de suas finalidades o Instituto Lula [...]
Fl. 4307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
6
poderá desenvolver as seguintes atividades" e segue relacionando essas
atividades (por exemplo: fomentar a preservação da memória nacional, organizar,
promover e participar de campanhas de interesse da comunidade e bem-estar
social, entre outras). Entretanto, em nenhum de seus artigos o Estatuto define
claramente quais são as finalidades do INSTITUTO.
Por meio dos esclarecimentos prestados em resposta ao Termo de Intimação n°
002, assumimos que suas finalidades são aquelas descritas na classificação CNAE
utilizada pelo INSTITUTO: "defesa de direitos sociais". Conforme resposta do
contribuinte: "a finalidade do Instituto Lula é a 'defesa de direitos sociais' e
corresponde ao que consta da descrição da classificação CNAE, Classificação
Nacional de Atividades Econômicas, do IBGE [...]".
Ultrapassada a falta de delimitação dos objetivos sociais do INSTITUTO, a
princípio, ainda de acordo com os esclarecimentos prestados em resposta ao
Termo de Intimação n° 002, o mesmo enquadrar-se-ia na classificação de
instituições de caráter cultural, de defesa de direitos sociais, conforme consta do
artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, mas, pelos argumentos que adiante serão
aduzidos, constata-se que o INSTITUTO, longe de se dedicar a "defesa de direitos
sociais", na verdade é um mero escritório de administração de diversos interesses
particulares, financeiros ou mesmo empresariais do ex-presidente LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA e de terceiros, algumas vezes agindo mesmo como financiador de
despesas pessoais do ex-presidente. A estrutura física e de funcionários do
INSTITUTO, incluindo seus dirigentes e até seu presidente, são utilizados com esse
objetivo, em transgressão direta ao mencionado dispositivo legal.
Com o fim de assentarmos firmemente a diferença entre os interesses da pessoa
jurídica INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n°
64.725.872/0001-08 e os da pessoa física LUIZ INACIO LULA DA SILVA, CPF n° (...),
podemos evocar a doutrina já clássica de aulo Nader, com apoio em San Tiago
Dantas, ensinando que
(...)
Portanto, é fácil perceber que os interesses do INSTITUTO, associação civil, pessoa
jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, que se rege pelo seu Estatuto
Social, com atividade principal classificada sob o CNAE n° 94.30-8/00 — Atividades
de Associações de Defesas de Direitos Sociais, destinatário de favores fiscais de
isenção de IRPJ e de CSLL previstos pelo artigo 15, § 1°, da Lei n° 9.532/1997, são
diferentes dos interesses da pessoa física do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, apesar do INSTITUTO levar o nome deste e tê-lo como "presidente de
honra, por tempo indeterminado, seu patrono e inspirador", segundo o artigo 1°,
§3°, do seu Estatuto.
Esses interesses poderiam convergir eventualmente, mas não necessariamente.
Em sua essência, mesmo que convergentes, são diferentes. O INSTITUTO, como
decorre de seu Estatuto, deve praticar atos em "defesa de direitos sociais"
somente. Tudo o que for feito diferente disso configura uma irregularidade e, no
Fl. 4308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
7
caso, uma ilegalidade, uma infringência, com consequências tributárias, a
dispositivos da Lei n° 9.532/1997.
Ao ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, pessoa física, não é exigível agir
sempre em defesa de direitos sociais": ele pode agir também em interesse
próprio, particular, em troca de retribuições financeiras, como é natural em
qualquer ser humano, e efetivamente assim o faz, como veremos do decorrer do
corpo desta notificação, seja pessoalmente, seja por intermédio de sua empresa
em sociedade com PAULO TARCISO OKAMOTTO, a empresa L.I.L.S Palestras,
Eventos e Publicações Ltda.
O que é vedado pelo ordenamento jurídico, pelo menos no que diz respeito ao
regime de isenções do IRPJ e da CSLL previstas pelo artigo 15, §1°, da Lei n°
9.532/1997, é a utilização do INSTITUTO para satisfação dos interesses
particulares do ex-presidente, de qualquer ordem.
Ademais, mesmo que algumas aplicações de recursos por parte do INSTITUTO não
estejam direta ou indiretamente relacionadas ao atendimento de interesses
particulares do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, as mesmas não
encontram guarida nos pretensos objetivos sociais do INSTITUTO, de "defesa de
direitos sociais", em violação aos artigos 12, §2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da
Lei n°9.532/1997.
2.2.2) Pagamentos de despesas do contribuinte LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
(...)
3) CONCLUSÃO
Face ao acima exposto, restou demonstrado que, no ano-calendário 2011, o
contribuinte INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ
n°64.725.872/0001-08:
1) Não se enquadrou em nenhuma das entidades elencadas no caput do artigo 15
da Lei n° 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ e
da CSLL, funcionando como escritório de administração ou de gerenciamento de
interesses particulares, financeiros e empresariais do ex-presidente LUIZ INACIO
LULA DA SILVA e de seu sócio PAULO TARCISO OKAMOTTO;
2) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
3) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, consoante o disposto nos artigos 12,
§2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997;
4) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "d" e 15, caput e §3°, da Lei n°
Fl. 4309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
8
9.532/1997, de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
(...)”.
Posteriormente, a Equipe Especial de Programação da COPES-RFB elaborou a
Representação Fiscal- Suspensão da Isenção Tributária- Ano Calendário 2011, cujo teor segue
abaixo em síntese (e-fls. 2081/2130):
“REPRESENTAÇÃO FISCAL
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA - ANO-CALENDÁRIO 2011
(...)
“Sr. Delegado da Delegacia Especial da Receita Federal de Administração
Tributária em São Paulo:
A presente REPRESENTAÇÃO FISCAL está sendo efetuada em consonância com o
artigo 32 da Lei n° 9.430/96, bem como com as disposições constantes nos artigos
12 e 15 da Lei n° 9.532/97, visando iniciar procedimento administrativo de
suspensão da isenção tributária da pessoa jurídica INSTITUTO LUIZ INACIO LULA
DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n° 64.725.872/0001-08, referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Jurídica e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ano-
calendário 2011, conforme fatos relatados no Termo de NOTIFICAÇÃO FISCAL
para fins de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA, anexado ao processo
administrativo n° 10703.720001/2016-86, no qual foi constatado o seguinte:
1) INTRODUÇÃO
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, e com
base no que dispõe o artigo 32 e parágrafos da Lei n° 9.430/1996, foi formalizada
NOTIFICAÇÃO FISCAL para fins de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, referente ao Imposto
de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL), ano-calendário 2011, do contribuinte INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA
SILVA, cadastrado sob o CNPJ n° 64.725.872/0001-08, da qual o mesmo tomou
ciência em 30/08/2016.
O contribuinte em questão, doravante denominado INSTITUTO, possui natureza
jurídica de associação civil, pessoa jurídica de direito privado, sem finalidade
lucrativa, que se rege pelo seu Estatuto Social, com atividade principal classificada
sob o CNAE n° 94.30-8/00 — Atividades de Associações de Defesas de Direitos
Sociais, segundo informações constantes em sua Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ).
(...)
Com fundamento em decisão judicial da 13 Vara Federal de Curitiba, Seção
Judiciária do Paraná, exarada em 15/03/2016, em razão da petição do Ministério
Fl. 4310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
9
Público Federal n° 501107759.2016.4.04.7000/PR, foi deferido o compartilhamento das provas constantes do processo n°
500661729.2016.4.04.7000, busca e apreensão em endereços associados ao ex-
presidente LUIZ INACIO LULA DA SILVA, bem como os conexos (v.g.
501043756.2016.404.7000), com a Receita Federal do Brasil.
Assim, foi compartilhado o conteúdo do HD n° 557/2016, que contém arquivos e
mensagens eletrônicas (emails) relacionados ao cumprimento dos mandados
referentes à 24' Fase da denominada "Operação Lava a Jato", conforme
autorizações judiciais constantes dos processos nos 500661729.2016.4.04.7000,
501043756.2016.404.7000 e conexos.
Aproveitando-se de favor legal, o contribuinte declarou-se na condição de "isento
do IRPJ" e "desobrigado da apuração da CSLL", em sua DIPJ ano-calendário 2011,
conforme regra inscrita no artigo 174 do RIR/1999, abaixo transcrito:
(...)
O parágrafo 3° do artigo 15 da mencionada lei estendeu, à isenção de que se
trata, as disposições relativas à imunidade, contidas no § 2°, alíneas "a" a "e" e §
3° do artigo 12 e dos artigos 13 e 14. Portanto, a partir da Lei n° 9.532/97
(reproduzidas no RIR/1999, como acima transcrito), para fins de gozo da isenção,
as instituições estão obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
(...)
É conveniente, nesse ponto, chamar a atenção para uma característica inerente
ao regime jurídico das isenções fiscais: quis o artigo 111, incisos I e II, do Código
Tributário Nacional, que a legislação que tratasse de hipóteses de suspensão ou
de exclusão do crédito tributário e de outorga de isenção fosse interpretada
literalmente, sem possibilidade de extensão da exoneração fiscal a casos
semelhantes, seja por analogia, seja por interpretação extensiva.
Todos os pagamentos mencionados no corpo deste Relatório, com suas datas,
valores e justificativas encontram-se contabilizadas pelo INSTITUTO e detalhados
em planilha apresentada em resposta à intimação desta fiscalização (com exceção
do descrito no item 2.2.32).
2) DESENVOLVIMENTO
2.1) REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES
Como já ressaltado parágrafos acima, o INSTITUTO apresentou DIPJ com regime
de isenção de IRPJ e de CSLL, para o ano-calendário 2011. Em razão disso, o
INSTITUTO deve seguir as prescrições contidas nos artigos 170 e 174 do RIR/1999,
em especial a contida no §3°, inciso I do primeiro (artigo 15 e seus parágrafos 1° e
3°, todos da Lei n° 9.532/1997), que diz que para o gozo da isenção, as instituições
estão obrigadas a atender ao requisito de não remunerar, por qualquer forma,
seus dirigentes pelos serviços prestados.
Fl. 4311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
10
Em caso de infringência a esse comando legal, a penalidade é a de suspensão do
regime de isenção, conforme prescreve o artigo 174, §5°, do RIR/1999 (artigos 14
e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997).
A conceituação de "dirigente" pode ser retirada da Instrução Normativa SRF n°
113/98.
Conforme prevê o artigo 4° do referido diploma normativo, que, embora
discipline a imunidade de instituições de educação, contém, em face do disposto
no artigo 174, §3°, do RIR/99 (artigo 15 e seus parágrafos 1° e 3°, todos da Lei n°
9.532/1997), comandos e definições que se aplicam também às entidades isentas:
(...)
Então, do §1° do artigo 4° do ato normativo acima referido, retira-se a definição
de dirigente como sendo a pessoa física que exerça cargo ou função de direção,
com competência para adquirir direitos e assumir obrigações em nome da
entidade, interna ou externamente, nos atos em que a instituição seja parte,
ainda que em conjunto com outra pessoa.
No Estatuto Social do INSTITUTO, verifica-se que:
a) artigo 13, inciso I, alínea d: compete ao diretor-presidente assinar, sempre em
conjunto com o diretor designado pela diretoria, ou, na falta deste, com seu
substituto ou procurador, documentos relativos ao patrimônio do INSTITUTO,
inclusive obrigações pecuniárias, reais ou cambiais;
b) artigo 13, inciso I, alínea e: compete ao diretor-presidente constituir
procuradores, conjuntamente com o diretor designado pela diretoria para
representar o INSTITUTO nas cláusulas ad judicia e ad negotia;
c) artigo 13, inciso II: é facultado aos diretores delegar, conjuntamente por
quaisquer dois diretores, por procuração, as atividades desenvolvidas pela
diretoria, incluindo a assinatura de convênios e de contratos com outras
entidades;
d) artigo 14: a contratação de obrigações pelo INSTITUTO dependerá sempre de
ato assinado, conjuntamente, pelo diretor-presidente e pelo diretor designado
pela diretoria.
Em resposta ao requisitado no item 4 do Termo de Início de Diligência Fiscal, o
INSTITUTO informou que os dirigentes havidos no ano-calendário 2011 foram os
seguintes:
(...)
Daí, percebe-se que todos os integrantes da diretoria, incluindo o seu presidente,
tem cargos ou funções de direção, nem que sejam eventuais, em função de faltas
ou impedimentos de outros, ou que sejam em conjunto com outros. São
dirigentes o diretor-presidente e toda a diretoria. Não poderiam, portanto,
receber qualquer forma de remuneração por serviços prestados.
Fl. 4312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
11
Entretanto, não é o que acontece no INSTITUTO: os diretores LUIZ SOARES DULCI,
CPF n° (...), e CLARA LEVIN ANT, CPF n° (...), receberam remuneração pelos
serviços prestados, estando, inclusive, declarados em DIRF e registrados na
contabilidade como pagamentos a pessoas físicas, em afronta direta aos artigos
12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°9.532/1997.
(...)
2.2) DESVIO DE FINALIDADE
2.2.1) Natureza jurídica do INSTITUTO
Segundo dispõe o artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, antes transcrito, consideram-se
isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural e científico e as
associações civis que prestem serviços para os quais houverem sido instituídas e
os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins
lucrativos.
Das informações constantes do Estatuto do INSTITUTO, facilmente se constata
que o mesmo não possui caráter filantrópico, recreativo ou científico, nem se
trata de associação civil prestadora de serviços para seus associados. Resta
perquirir se o mesmo possui caráter cultural, de modo a fazer jus ao favor de
isenção fiscal.
O Estatuto do INSTITUTO é omisso quanto às suas finalidades. O artigo 2° do
Estatuto diz que "para cumprimento de suas finalidades o Instituto Lula poderá
desenvolver as seguintes atividades" e segue relacionando essas atividades (por
exemplo: fomentar a preservação da memória nacional, organizar, promover e
participar de campanhas de interesse da comunidade e bem estar social, entre
outras). Entretanto, em nenhum de seus artigos o Estatuto define claramente
quais são as finalidades do INSTITUTO.
Por meio dos esclarecimentos prestados em resposta ao Termo de Intimação n°
002, assumimos que suas finalidades são aquelas descritas na classificação CNAE
utilizada pelo INSTITUTO: "defesa de direitos sociais". Conforme resposta do
contribuinte: "a finalidade do Instituto Lula é a 'defesa de direitos sociais' e
corresponde ao que consta da descrição da classificação CNAE, Classificação
Nacional de Atividades Econômicas, do IBGE [...]".
Ultrapassada a falta de delimitação dos objetivos sociais do INSTITUTO, a
princípio, ainda de acordo com os esclarecimentos prestados em resposta ao
Termo de Intimação n° 002, o mesmo enquadrar-se-ia na classificação de
instituições de caráter cultural, de defesa de direitos sociais, conforme consta do
artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, mas, pelos argumentos que adiante serão
aduzidos, constata-se que o INSTITUTO, longe de se dedicar a "defesa de direitos
sociais", na verdade é um mero escritório de administração de diversos interesses
particulares, financeiros ou mesmo empresariais do ex-presidente LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA e de terceiros, algumas vezes agindo mesmo como financiador de
despesas pessoais do ex-presidente. A estrutura física e de funcionários do
Fl. 4313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
12
INSTITUTO, incluindo seus dirigentes e até seu presidente, são utilizados com esse
objetivo, em transgressão direta ao mencionado dispositivo legal.
(...)
Portanto, é fácil perceber que os interesses do INSTITUTO, associação civil, pessoa
jurídica de direito privado, sem finalidade lucrativa, que se rege pelo seu Estatuto
Social, com atividade principal classificada sob o CNAE n° 94.30-8/00 — Atividades
de Associações de Defesas de Direitos Sociais, destinatário de favores fiscais de
isenção de IRPJ e de CSLL previstos pelo artigo 15, § 1°, da Lei n° 9.532/1997, são
diferentes dos interesses da pessoa física do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, apesar do INSTITUTO levar o nome deste e tê-lo como "presidente de
honra, por tempo indeterminado, seu patrono e inspirador", segundo o artigo 1°,
§3°, do seu Estatuto.
Esses interesses poderiam convergir eventualmente, mas não necessariamente.
Em sua essência, mesmo que convergentes, são diferentes. O INSTITUTO, como
decorre de seu Estatuto, deve praticar atos em "defesa de direitos sociais"
somente. Tudo o que for feito diferente disso configura uma irregularidade e, no
caso, uma ilegalidade, uma infringência, com consequências tributárias, a
dispositivos da Lei n° 9.532/1997.
Ao ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, pessoa física, não é exigível agir
sempre em "defesa de direitos sociais": ele pode agir também em interesse
próprio, particular, em troca de retribuições financeiras, como é natural em
qualquer ser humano, e efetivamente assim o faz, como veremos do decorrer do
corpo desta notificação, seja pessoalmente, seja por intermédio de sua empresa
em sociedade com PAULO TARCISO OKAMOTTO, a empresa L.I.L.S Palestras,
Eventos e Publicações Ltda.
O que é vedado pelo ordenamento jurídico, pelo menos no que diz respeito ao
regime de isenções do IRPJ e da CSLL previstas pelo artigo 15, §1°, da Lei
n°9.532/1997, é a utilização do INSTITUTO para satisfação dos interesses
particulares do ex-presidente, de qualquer ordem.
Ademais, mesmo que algumas aplicações de recursos por parte do INSTITUTO não
estejam direta ou indiretamente relacionadas ao atendimento de interesses
particulares do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, as mesmas não
encontram guarida nos pretensos objetivos sociais do INSTITUTO, de "defesa de
direitos sociais", em violação aos artigos 12, §2°, alínea "h" e 15, caput e §3°, da
Lei n°9.532/1997.
(...)
A confusão é tamanha que o próprio presidente do INSTITUTO participa das
tratativas acerca dos contratos de prestação de serviços da empresa do ex-
presidente, da qual ele próprio faz parte do quadro societário, utilizando a
estrutura do INSTITUTO. Em última análise, o contribuinte PAULO TARCISO
OKAMOTTO, na qualidade de presidente do INSTITUTO, não deixa de estar
Fl. 4314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
13
cuidando também dos próprios interesses financeiros, visto que é sócio do ex-
presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA na empresa L.1.L.S Palestras, Eventos e
Publicações Ltda.
(...)
Outro exemplo da total confusão entre os interesses pessoais do ex-presidente
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA e os interesses do INSTITUTO. Pelo teor da
mensagem, fica nítida a utilização da estrutura do INSTITUTO como administrador
dos interesses pessoais do ex-presidente, com funcionários do INSTITUTO
tratando de contratos de prestação de serviços entre a empresa do ex-presidente
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, L.I.L.S Palestras, Eventos e Publicações Ltda, e a
construtora Camargo Corrêa, em transgressão aos artigos 12, §2°, alínea "b" e 15,
caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997.
Não deveria interessar ao INSTITUTO, que usufrui de favores fiscais de isenções
tributárias, pessoa jurídica privada que se diz de defesa de direitos sociais, distinta
da pessoa física do ex-presidente LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, o teor de minutas
de contrato que este celebre ou deixe de celebrar em consonância com seus
exclusivos interesses.
(...)
3) CONCLUSÃO
Face ao acima exposto, restou demonstrado que, no ano-calendário 2011, o
contribuinte INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA, cadastrado sob o CNPJ n°
64.725.872/0001-08:
1) Não se enquadrou em nenhuma das entidades elencadas no caput do artigo 15
da Lei n° 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ e
da CSLL, funcionando como escritório de administração ou de gerenciamento de
interesses particulares, financeiros e empresariais do ex-presidente LUIZ INACIO
LULA DA SILVA e de seu sócio PAULO TARCISO OKAMOTTO;
2) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
3) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, consoante o disposto nos artigos 12,
§2°, alínea "b" e 15, caput e §3°, da Lei n° 9.532/1997;
4) Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "d" e 15, caput e §3°, da Lei
n°9.532/1997, de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
Fl. 4315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
14
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
Portanto, nos termos do artigo 32, §2°, da Lei n° 9.430/1996, o contribuinte acima
identificado foi cientificado da NOTIFICAÇÃO FISCAL de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO
em 30/08/2016 e foi alertado de que poderia, no prazo de trinta dias, a contar da
data da ciência da notificação, apresentar as alegações e os elementos de prova
que entendesse necessários na Delegacia Especial da Receita Federal de
Administração Tributária em São Paulo, localizada na Rua Luís Coelho, 197, 12°
andar, Consolação, São Paulo — SP, CEP 01309-001.
O contribuinte também foi cientificado de que se não houvesse sua manifestação
no prazo mencionado ou no caso de improcedência de suas alegações, seria
expedido Ato Declaratório Suspensivo da Isenção, consoante o disposto no artigo
32, parágrafos 3° e 4°, da Lei n° 9.430/1996, combinado com o artigo 15, § 3°, da
Lei n°9.532/1997.
(...)
Diante do exposto, formalizamos a presente REPRESENTAÇÃO FISCAL de
SUSPENSÃO DE ISENÇÃO, relativa ao ano-calendário de 2011, para os fins
previstos no art. 32 da Lei n° 9.430/96.
(...)”.

Da Manifestação sobre a Notificação (e-fls. 2.131/2.178)

Afirmou a Contribuinte que a fiscalização pretendeu com o processo administrativo
suspender a isenção tributária garantida legalmente ao "Instituto Lula", em virtude de suposto
"desvio de finalidade", bem como de suposto desrespeito das exigências legais para o gozo da
isenção.
Aduziu que as irregularidades não existiram e que não houve qualquer desembolso
do Instituto Lula que não tenha tido relação com suas atividades institucionais, especialmente que
tenha tido por propósito a concessão de benefícios à pessoa do ex-presidente ou a seus familiares,
o que a fiscalização queria achar, mas, para a sua frustração, não encontrou.
Alegou que toda a investigação, o modo como ela se deu e as acusações
inconsistentes de "desvio de finalidade" encontradas na notificação são, na verdade, produto da
falta de serenidade e isenção com que a "Operação Lava Jato", com a qual este processo
administrativo está sendo compartilhado, tem sido conduzida.
Asseverou que a atuação constituiu desvio de finalidade, uma vez que contrariou
expressamente o princípio da razoabilidade, o princípio da impessoalidade, o dever de adequação
entre meios e fins, previstos no art. 2o, caput, e nos incisos I, II e VI na Lei n° 9.784/1999 e, ainda,
os princípios contábeis da relevância e materialidade.
Fl. 4316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
15
Pontuou que é gravíssima a quebra do sigilo legal deste processo.
Ressaltou que o ex-presidente Lula não se beneficiou, direta ou indiretamente, do
instituto que leva o seu nome, especialmente dos recursos que a instituição movimentou, não
havendo, ainda, na notificação, qualquer indicação específica de irregularidade cometida pelo
presidente da entidade, Paulo Tarciso Okamotto.
Esclareceu que as despesas são os gastos e desembolsos financeiros necessários à
realização das atividades da entidade contábil, o que impõe às autoridades tributárias, no
exercício da fiscalização, o dever de cotejar as despesas com os atos constitutivos da entidade
fiscalizada (neste caso, os Estatutos Sociais) antes de glosá-las.
Salientou que todas as despesas glosadas foram incorridas para a realização de
atividades previstas nos estatutos sociais, sendo legítimo o seu custeio pelo Instituto Lula e
inexistindo o desvio de finalidade mencionado na notificação.
Frisou que nada há de irregular, portanto, quanto aos pagamentos questionados
pela fiscalização.
Ponderou que nenhuma das acusações contidas na notificação é procedente, que
inexiste o "desvio de finalidade" do Instituto Lula, instituição que tem natureza cultural, voltada
para a produção, divulgação e gestão de conteúdo ligado á defesa dos direitos sociais, à
preservação da memória, das ações, das ideias e dos valores defendidos pelo ex-presidente.
Goste-se ou não da figura de Lula, não se lhe pode negar a condição de personagem histórico, sua
proeminência internacional e o caráter cultural da preservação de sua memória e da divulgação de
seu legado.
Elucidou que:
- inexistiu desvio de finalidade do Instituto Lula, instituição que tem natureza
cultural, voltada para a produção, divulgação e gestão de conteúdo ligado à defesa dos direitos
sociais, à preservação da memória, das ações, das ideias e dos valores defendidos pelo ex-
presidente - nenhum dos recursos do Instituto Lula foi aplicado fora de suas atividades
institucionais, especialmente em benefício da pessoa do ex-presidente, de seus familiares ou de
seus companheiros;
- que a remuneração de diretores estatutários já era admitida pelo CARF e passou a
ser é expressamente admitida pela legislação e que os pagamentos efetuados aos administradores
do Instituto obedeceram rigorosamente aos limites legais;
- que todas as receitas e despesas do Instituto Lula estão escrituradas de acordo
com as exigências das Normas Brasileiras de Contabilidade e suportadas por documentação
idônea.
Pleiteou que seja pronunciada a improcedência das acusações da notificação, bem
como que seja mantida na íntegra as isenções do Instituto.
Fl. 4317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
16

Despacho Decisório

A Delegada da DERAT- São Paulo proferiu o despacho decisório (e-fls. 2.626/.2627),
cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Considerando as razões de fato e de direito apresentadas, tanto pelo sujeito
passivo, como os subsídios apresentados pela fiscalização, no âmbito do presente
procedimento de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ao qual não há
nada mais a acrescentar, visto que contém todos os elementos fáticos e de direito
que foram necessários à apreciação da matéria e que foi apresentada de forma
didática, racional e de fácil compreensão, enfim, que resultou num trabalho
escorreito, DECIDO
Com base no artigo 32, § 3°, combinado com § 10°, do mesmo artigo, ambos da
Lei n° 9.430/1996, pelas seguintes transgressões:
1. Não se enquadrou em nenhuma das entidades elencadas no caput do artigo 15
da Lei n° 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ e
da CSLL;
2 Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços
prestados;
3 Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL de aplicar integralmente seus recursos na manutenção e no
desenvolvimento dos seus objetivos sociais, consoante o disposto nos artigos 12,
§2°, alínea "h" e 15, caput e §3°, da Lei n°9.532/1997;
4 Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "d"e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da
data da emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a
efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou
operações que venham a modificar sua situação patrimonial.
suspender a isenção tributária do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do sujeito passivo acima qualificado,
relativamente ao ano-calendário 2011.
(..)”.

Fl. 4318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
17
Ato Declaratório Executivo n°. 161 de 10 de Outubro de 2016

A Delegada da Receita Federal do Brasil confeccionou o Ato Declaratório Executivo
n°. 161 de 10 de Outubro de 2016 suspendendo a isenção de IRPJ e CSLL do Contribuinte no ano
calendário de 2011 (e-f. 2628).

Do Termo de Verificação Fiscal

A SRRF07 confeccionou no dia 21/novembro/2016 o Termo de Verificação Fiscal em
face do Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 3.567/3.582):
“TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
(...)
Trata-se de lançamento de crédito tributário decorrente de suspensão de isenção
levada a efeito por meio do Ato Declaratório Executivo n° 161, de 10/10/2016,
referente ao Imposto de Renda (IRPJ) e à Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) do ano calendário 2011.
1 - A SUSPENSÃO DA ISENÇÃO FISCAL DO ANO CALENDÁRIO 2011
O INSTITUTO LUIZ INACIO LULA DA SILVA, CNPJ 64.725.872/0001-08, doravante
denominado INSTITUTO LULA, foi incluído em programação de diligência fiscal da
Receita Federal (TDPF n° 08.1.90.00-2015-02359-0), no contexto das pessoas
destinatárias de pagamentos realizados por empreiteiras investigadas no âmbito
da Operação Lava a Jato, a fim de obter informações de interesse fiscal acerca dos
referidos pagamentos recebidos pelo INSTITUTO LULA, bem como verificar se os
requisitos necessários para usufruir da isenção de IRPJ e CSLL foram cumpridos.
No curso da diligência fiscal ficou documentalmente constatado que, no ano
calendário 2011, o INSTITUTO LULA assumiu parte dos custos das palestras
remuneradas do ex-presidente da República Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, CPF
(...), por meio do fornecimento de suporte material e operacional à pessoa
jurídica
L.I.L.S.
PALESTRAS,
EVENTOS
E
PUBLICACOES
LTDA,
CNPJ
13,427.330/0001-00, doravante denominado LILS PALESTRAS, que fora criada no
2° trimestre de 2011 com apenas 1 empregado (o Sr. LUIS CLAUDIO LULA DA
SILVA) e proporcionou distribuição de lucros de R$ 685.000,00 ao Sr. LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA no ano calendário 2011.
A assunção de custos pelo INSTITUTO LULA com eventos em que este atuou
simultaneamente com a empresa LILS PALESTRAS de forma coordenada,
conforme extensa prova documental, transparece na comparação dos dados
discriminados na tabela seguinte, pois enquanto os custos/despesas totalizaram
apenas 1,5% das receitas da LILS PALESTRAS, esta relação sobe para 34% em
Fl. 4319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
18
relação ao INSTITUTO LULA. Podemos observar facilmente que os
custos/despesas incorridos nesses eventos estão concentrados no INSTITUTO
LULA.
(...)
Ambas as pessoas jurídicas (LILS PALESTRAS e INSTITUTO LULA) foram criadas com
o objetivo de desenvolver atividades assemelhadas, quais sejam, a organização de
conferências sobre políticas públicas ministradas pelo ex-presidente da República
Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, sendo que ambas são administradas pela mesma
pessoa física, o Sr. PAULO TARCISO OKAMOTTO. A empresa LILS PALESTRAS
possuía um único empregado no ano calendário 2011 (DIPJ Ex. 2012/AC 2011,
Ficha 70, itens 38 e 39 - ND 0001182465), o filho do Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA.
De acordo com fartos elementos de prova (mensagens eletrônicas constantes das
mídias apreendidas por ocasião da 24a Fase da Operação "Lava a Jato", conforme
autorizações judiciais constantes dos processos n" 500661729.2016.4.04.7000,
501043756.2016.404.7000 e conexos, que foram disponibilizadas ao INSTITUTO
LULA por ocasião da cientificação da notificação de suspensão de isenção),
constatamos facilmente que o INSTITUTO LULA atuou nos mesmos eventos da
LILS PALESTRAS, usando seus recursos materiais e humanos em favor dessa
empresa.
(...)
Durante o ano calendário 2011, o INSTITUTO LULA também custeou despesas
pessoais do Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, relacionadas aos custos de viagens
internacionais para recebimento de homenagens, que incluíram custos com
intérpretes, seguranças, acompanhantes e pessoal de apoio. Tudo também com
muitas provas documentais apresentadas pelo próprio contribuinte em resposta
às intimações da fiscalização.
(...)
Por fim, também foram carreados ao processo de suspensão de isenção (PA n°
10703.720001/2016-86) as provas documentais de que o INSTITUTO LULA
remunerou seus dirigentes no ano calendário 2011 por meio de RPA (Recibo de
Pagamento Autônomo), o que, por si só, consubstancia causa autônoma para a
suspensão da isenção do IRPJ e CSL do ano calendário 2011.
Por essas razões, diante de evidências de confusão patrimonial no ano calendário
2011 entre o INSTITUTO LULA, a sociedade LILS PALESTRAS e a pessoa física do Sr.
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, bem como por ter remunerado seus dirigentes no
mesmo ano, o procedimento de diligência resultou na notificação fiscal ao
INSTITUTO LULA da suspensão da isenção do IRPJ e do CSLL para o ano calendário
2011.
Fl. 4320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
19
O INSTITUTO LULA apresentou, no prazo legal, contrarrazões à notificação de
suspensão da isenção do IRPJ e do CSLL para o ano calendário 2011.
Posteriormente, após detalhada e cuidadosa avaliação da argumentação do
contribuinte, que foi aceita em parte, a Delegada da Receita Federal do Brasil de
Administração Tributária em São Paulo decidiu proceder à suspensão das
referidas isenções, consubstanciada por meio do Ato Declaratório Executivo n°
161 (doc. 1), de 10/10/2016.
2 — O PROCEDIMENTO FISCAL PARA O LANÇAMENTO DE OFÍCIO DO IRPJ E DA
CSLL DO ANO CALENDÁRIO 2011
A suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL do INSTITUTO LULA relativamente ao
ano calendário 2011 ensejou a abertura de procedimento fiscal de fiscalização
(TDPF n° 08.1.90.00-2016-01417-0), para o lançamento de ofício do IRPJ e da CSLL
referentes ao ano calendário 2011.
(...)
3 — O VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO REFERENTE AO ANO CALENDÁRIO 2011
A fiscalização não identificou motivo para o arbitramento do lucro, porque o
INSTITUTO LULA apresentou praticamente todos os documentos solicitados no
curso do procedimento de diligência fiscal, que, por sua vez, constaram dos
registros contábeis apresentados em arquivos digitais pelo diligenciado,
considerando ainda que o registro extemporâneo do Livro Diário no órgão
competente, por si só, não constitui motivo para o arbitramento do lucro.
O INSTITUTO LULA solicitou, no curso da ação fiscal, que o lucro da pessoa jurídica
com isenção suspensa no ano calendário 2011 seja apurado segundo o regime do
lucro presumido, mediante o argumento de que não está legalmente obrigado ao
regime de apuração do lucro real, conforme transcrição do pedido parágrafos
acima.
Necessário se faz recorrer à legislação de regência, a fim de verificar se o
INSTITUTO LULA detém o direito de ser tributado no ano calendário 2011 sob o
regime de apuração do lucro presumido.
(...)
Segundo o art. 516, § 3°, do RIR/99 pode optar pelo lucro presumido a pessoa
jurídica não obrigada ao lucro real, segundo os critérios relacionados no art. 246
do RIR/99, De fato, para o ano calendário 2011 o INSTITUTO LULA não se
enquadrou nas hipóteses do art. 246, do RIR/99, mas cumpre ainda observar se
em tema de suspensão de isenção do IRPJ subsiste o direito do INSTITUTO LULA
por optar pelo lucro presumido.
A suspensão da isenção do IRPJ e da CSLL produz o efeito de submeter a pessoa
jurídica com isenção suspensa às mesmas normas que regem as sociedades em
geral, ou seja, no contexto das sociedades em geral trata-se de pessoa jurídica
Fl. 4321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
20
que, até então, não havia exercido opção por qualquer um dos regimes de
apuração do IRPJ e da CSLL.
(...)
4— A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SOLIDARIEDADE DE FATO
A confusão patrimonial no ano calendário 2011 entre o INSTITUTO LULA, a
sociedade LILS PALESTRAS e a pessoa física do Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA era
do interesse comum destas três pessoas e, por conseguinte, elas respondem
solidariamente pelo crédito tributário resultante, conforme previsão legal de
responsabilidade tributária por solidariedade de fato disposta no art. 124, I, do
Código Tributário Nacional (CTN), abaixo transcrito:
(...)
No caso concreto, havia uma necessidade operacional da LILS PALESTRAS em
obter o suporte logístico e material do INSTITUTO LULA, pois, sem este apoio
logístico e material, seria muito difícil a LILS PALESTRAS faturar cerca de 10
milhões de reais em palestras no país e no exterior no ano calendário 2011 com
um único empregado, o filho do Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA.
Portanto, é patente o interesse operacional da LILS PALESTRAS em valer-se de
recursos humanos, materiais, logísticos, bem como do "know-how" do INSTITUTO
LULA em organizar conferências, constituindo interesse econômico da LILS
PALESTRAS nos pressupostos fáticos subjacentes que deram causa ao presente
crédito tributário do ano calendário 2011, até porque era fácil e oportuno obter
tal aproveitamento, uma vez que toda a estrutura do INSTITUTO LULA estava
plenamente disponível a LILS PALESTRAS, por estarem a cargo do mesmo
administrador, o Sr. PAULO OKAMOTTO, além do que esta nunca antes havia
organizado qualquer evento, já que a LILS PALESTRAS fora criada no 2° trimestre
deste mesmo ano.
O interesse econômico da pessoa física do Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA também
está presente, na medida em que os preparativos de suas viagens internacionais
para receber homenagens pessoais foram produzidos com o apoio logístico e
operacional do INSTITUTO LULA, que também se encarregou de financiar suas
despesas com o deslocamento para o funeral do ex-vice-presidente Sr. JOSÉ
ALENCAR.
(...)
Este interesse comum é exatamente o que ocorreu no caso concreto, referente à
não segregação adequada de despesas entre o INSTITUTO LULA, a LILS PALESTRAS
e a pessoa física do Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, porque as três pessoas
interessadas no suporte logístico e operacional do INSTITUTO LULA ocuparam
sempre o mesmo pólo nos negócios jurídicos subjacentes que deram causa ao
presente lançamento de crédito tributário, isto é, atuaram em conjunto com
Fl. 4322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
21
interesse comum nos pressupostos fáticos que deram origem à suspensão da
isenção do INSTITUTO LULA para o ano calendário 2011.
Portanto, seja na qualidade de promovedores de conferências sobre políticas
públicas, seja para atender as necessidades pessoais do Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA
SILVA, as três pessoas compartilharam interesse comum nas relações jurídicas de
que participaram em conjunto e, por falta de uma adequada segregação de custos
e despesas entre essas pessoas, deram causa em conjunto à suspensão de isenção
do INSTITUTO LULA para o ano calendário 2011.
Assim sendo, as três pessoas são responsáveis solidários pelo presente crédito
tributário, por força do disposto no art. 124, I, do Código Tributário Nacional.
(...)”.

Dos Autos de Infrações Lavrados

A DEFIS-SP lavrou o Auto de Infração- Imposto de Renda Pessoa Jurídica, no dia
21/novembro/2016, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 3.583/3.599):
“Auto de Infração
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto n° 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
RECEITA DA ATIVIDADE ESCRITURADA E NÃO DECLARADA INFRAÇÃO: RECEITA
BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo que constitui parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Arts. 518 e 519, § 1°, inciso III, alínea 'a', e §§ 4° e 5°, do RIR/99
Fl. 4323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
22

DEMAIS RECEITAS E RESULTADOS
INFRAÇÃO: RENDIMENTOS E GANHOS LÍQUIDOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS
Ausência de inclusão na base de cálculo do imposto de renda devido da totalidade
dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa, apurados conforme Termo
de Verificação Fiscal em anexo que constitui parte integrante e indissociável deste
Auto de Infração.
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
art. 3° da Lei n° 9.249/95.
Art. 521 do RIR/99
(...)

DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
IMPOSTO SOBRE A RENDA DA PESSOA JURÍDICA
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 5° da Lei n° 9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n°11.488/07
Juros de Mora A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de
01/01/1997): percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE
LIQ.CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DEFIS-SP lavrou o Auto de Infração- Contribuição para o PIS/PASEP, no dia
21/novembro/2016, cujo teor segue abaixo em síntese (e-fls. 3.600/3.610):
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Fl. 4324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
23
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ausência de inclusão na base de cálculo do imposto de renda devido da totalidade
dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa, apurados conforme Termo
de Verificação Fiscal em anexo que constitui parte integrante e indissociável deste
Auto de Infração.
(...)
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo que constitui parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Arts. 1° da Lei Complementar n°7/70
Arts. 2°, inciso I, e 9° da Lei n°9.715/98
Arts. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 8°, inciso I, da Lei n°9.715/98
Art. 79, da Lei n°11.941/2009
Art. 3°, da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n°2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei
n°11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fl. 4325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
24
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 18 da Medida Provisória n° 2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n° 11.933/09
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07 Juros de Mora A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores
a partir de 01/01/1997) percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST.
ESPEC. DE LIO. E CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n° 9.430/96”.

A DEFIS-SP lavrou o Auto de Infração- COFINS, no dia 21/novembro/2016, cujo teor
segue abaixo em síntese (e-fls. 3.610/3.618):
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de oficio, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
INCIDÊNCIA CUMULATIVA PADRÃO INFRAÇÃO: INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO
DA COFINS
Ausência de inclusão na base de cálculo do imposto de renda devido da totalidade
dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa, apurados conforme Termo
de Verificação Fiscal em anexo que constitui parte integrante e indissociável deste
Auto de Infração.
(...)
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo que constitui parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração.
(...)
Fl. 4326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
25
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 8° da Lei n°9.718/1998
Art. 1° da Lei Complementar n°70/91;
art. 2° da Lei n°9.718/98
Art. 3° da Lei n° 9.718/98, com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Medida
Provisória n° 2.158-35/01, pelo art. 41 da Lei n° 11.196/05 e pelo art. 15 da Lei
n°11.945/09
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 18 da Medida Provisória n°2.158-35/01, com a redação dada pelo art. 1° da
Lei n°11.933/09
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07
Juros de Mora
A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores a partir de 01/01/1997):
percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST. ESPEC. DE LIQ. E
CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 3°, da lei n°9.430/96”.

A DEFIS-SP lavrou o Auto de Infração- CSLL, no dia 21/novembro/2016, cujo teor
segue abaixo em síntese (e-fls. 3.619/3.633):
“Auto de Infração
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
Fl. 4327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
26
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto n° 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
OMISSÃO DE RECEITA
INFRAÇÃO: FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE OUTRAS RECEITAS
E DEMAIS RESULTADOS OMITIDOS
Ausência de inclusão na base de cálculo do imposto de renda devido da totalidade
dos rendimentos de aplicação financeira de renda fixa, apurados conforme Termo
de Verificação Fiscal em anexo que constitui parte integrante e indissociável deste
Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n° 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei n°
8.034/90
Art. 2° da Lei n° 9.249/95
Art. 29, inciso II, da Lei n°9.430/96
Art. 28 da Lei n°9.430/96.
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n° 11.727/08
Art. 24, § 2°, da Lei n°9.249/95 com as alterações introduzidas pelo art. 29 da Lei
n° 11.941/09
RECEITAS ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
INFRAÇÃO: FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DA CSLL SOBRE RECEITAS
DA ATIVIDADE ESCRITURADAS E NÃO DECLARADAS
Receita da prestação de serviços em geral escriturada e não declarada, apurada
conforme Termo de Verificação Fiscal em anexo que constitui parte integrante e
indissociável deste Auto de Infração.
(...)
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 2° da Lei n°7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2° da Lei
n°8.034/90
Fl. 4328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
27
Art. 2° da Lei n°9.249/95
Art. 29, inciso I, da Lei n°9.430/96
Art. 28 da Lei n°9.430/96.
Art. 22 da Lei n° 10.684/03
Art. 3° da Lei n°7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei n°11.727/08
(...)
DEMONSTRATIVO DE MULTA E JUROS DE MORA
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(...)
ENQUADRAMENTO LEGAL
Vencimento do Tributo
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
Art. 1°, 5° e 28 da Lei n°9.430/96.
Multas Passíveis de Redução
Fatos Geradores entre 01/01/2011 e 31/12/2011:
75,00% Art. 44, inciso I, da Lei n°9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei
n° 11.488/07 Juros de Mora A PARTIR DE JANEIRO DE 1997 (para Fatos Geradores
a partir de 01/01/1997): percentual equivalente à taxa referencial TAXA DO SIST.
ESPEC. DE LIQ.CUSTODIA - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Art. 61, § 30, da lei n° 9.430/96”.

Da Impugnação do Instituto Luiz Inácio

Afirmou o Contribuinte que a maior parte dos créditos tributários lançados já
haviam sido extintos pela decadência.
Aduziu que o Imposto de Renda e os demais tributos abrangidos pelo auto de
infração estão sujeitos a lançamento por homologação, em razão do que a regra de decadência a
ser aplicada é aquela prevista no art. 150, §4o, do CTN, ou seja, de cinco anos após a ocorrência do
fato gerador.
Alegou que tendo o auto de infração sido lavrado em 13/12/2016, hão de ser
considerados caducos todos os eventuais créditos tributários anteriores a 13/12/2011.
Salientou que a fiscalização sempre dando um jeito de mencionar a “Operação Lava
Jato”, além de trazer à baila novos fatos, não narrados em suas manifestações anteriores,
Fl. 4329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
28
demonstrou incapacidade de compreender uma circunstância muito simples: toda vez que o ex-
presidente proferiu palestras remuneradas, sua atuação se deu ao abrigo da L.I.L.S.
Esclareceu que as referidas palestras foram, todas, objeto da emissão de
documentos fiscais e os valores cobrados do contratante foram, todos, regularmente submetidos
à tributação.
Pontuou que a fiscalização não apontou uma despesa sequer, relativa a alguma
palestra remunerada, custeada pelo Instituto Lula.
Asseverou que toda a argumentação da fiscalização não passa, mesmo, de factoide,
já que não há documento que sustente as alegações levantadas e a confusão entre contribuintes
(Instituto Lula e L.I.L.S.) só existe nos arrazoados da fiscalização.
Ressaltou que todas as despesas custeadas pelo Instituto Lula foram despendidas
no estrito desempenho de suas atividades estatutárias, ainda que relacionadas à documentação
de fatos ligados à biografia do ex-presidente, cuja condição de personagem histórico não pode ser
ignorada, mesmo por quem não tenha apreço à sua pessoa.
Ponderou que no que diz respeito ao cálculo do IRPJ relativo aos três primeiros
trimestres de 2011, este Instituto reputa os cálculos da fiscalização como corretos, não havendo
objeções a apresentar.
Destacou que no que diz respeito ao terceiro trimestre, existe uma divergência no
que diz respeito ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações financeiras e que se
aplicado o valor correto da dedução (R$2.984,71), tem-se que o valor do imposto a pagar, no
último trimestre de 2011, seria (caso não houvesse a decadência) de R$241.810,07 (duzentos e
quarenta e um mil oitocentos e dez reais e sete centavos), merecendo, assim, correção o
lançamento efetuado.
Apontou que quanto à Contribuição Social para o Lucro Líquido, o Instituto não tem
reparos a fazer aos cálculos que embasaram o lançamento.
Frisou que a base de cálculo do PIS e da COFINS foi mesmo reduzida pela Lei n°
11.941/2009, pelo que foi indevida a inclusão, efetuada pela fiscalização, das receitas financeiras
auferidas por este Instituto nas bases de cálculo das referidas contribuições.
Pleiteou que seja julgada improcedente a ação fiscal e insubsistente o auto de
infração; caso não seja este entendimento que seja reconhecida a decadência de todos os créditos
tributários cujos fatos geradores(receitas de doações e financeiras) tenham ocorrido
anteriormente ao dia 13/12/2011; que seja reconhecida como valor a deduzir do Imposto de
Renda a pagar, relativo ao último trimestre de 2011, a importância de R$2.984,71, correspondente
à totalidade do Imposto de Renda retido sobre as aplicações financeiras do Instituto e que sejam
excluídas as receitas financeiras havidas no exercício de 2011, das bases de cálculo do PIS e da
COFINS, que seja revisto o lançamento de acordo com os ajustes pretendidos.

Fl. 4330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
29
Da Impugnação do L.I.L.S Palestras, Eventos e Publicações

Afirmou a L.I.L.S Palestras, Eventos e Publicações que a imposição de
responsabilidade solidária à mesma, por tributos supostamente devidos pelo Instituto Lula é
descabida e, se mantida, juntamente com a própria exigência fiscal, terá como resultado o
enriquecimento sem causa do Fisco.
Informou que segundo o Termo de Encerramento de Fiscalização lavrado em
desfavor do Instituto, teria havido “confusão patrimonial” entre o INSTITUTO LULA, a L.I.L.S e a
pessoa do ex-presidente, em razão do que foram as duas últimas responsabilizadas solidariamente
pelos créditos tributários exigidos no auto de infração.
Aduziu que é essencial a observância, pela fiscalização, do requisito contido no art.
9° do Decreto n° 70.235/1972, competindo lhe remeter à impugnante a cópia dos documentos
indispensáveis à comprovação dos ilícitos mencionados, em especial os comprovantes dos
pagamentos, pelo Instituto, das despesas supostamente relacionadas a palestras realizadas ao
abrigo da impugnante, com precisa indicação do evento a que se referiam.
Pontuou que tal preceito legal tem por escopo prestigiar e dar efetividade à
garantia constitucional da ampla defesa, contida no art. 5°, inc. LV, da Constituição, daí porque, a
ausência desses elementos, é de ser tida como a nulidade do auto impugnado, nos estritos termos
do art. 59, inc. II, do mesmo Decreto.
Asseverou que não há, nas glosas efetuadas pela fiscalização, nenhuma despesa
custeada pelo Instituto Lula que tivesse por finalidade propiciar a realização de palestras
remuneradas pela L.I.L.S , nem, tampouco, qualquer despesa incorrida pela entidade fora do
âmbito de suas atividades estatutárias.
Destacou que a impugnante jamais precisou do Instituto Lula para exercer suas
atividades, em primeiro lugar porque o interesse nas ideias, na imagem e na pessoa do ex-
presidente decorre de seu prestígio internacional, auferido por sua militância política e pela
grande aprovação recebida em seu governo. Em segundo lugar, porque, como é praxe do setor de
palestras, toda a infraestrutura para esses eventos remunerados é disponibilizada e custeada pelo
respectivo contratante, de maneira muito similar ao que acontece com os eventos artísticos.
Frisou que é fato que o Instituto Lula pode ter “pegado carona” nas palestras
realizadas ao abrigo da L.I.L.S., mas isto só se deu para fins de documentação histórica e/ou de
organização de agendas institucionais, paralelas às palestras remuneradas, mas jamais para
assumir custos relacionados às palestras, que são, sempre, da responsabilidade do respectivo
contratante.
Elucidou que a própria natureza do serviço, assim, similar aos eventos artísticos,
explica a baixíssima quantidade de despesas escrituradas nos livros da L.I.L.S., sem que haja nisso
absolutamente nada de estranho ou irregular.
Fl. 4331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
30
Ponderou que no exercício de 2011, conforme DIPJ ora juntada, a impugnante
optou ser tributada pelo Imposto de Renda pelo regime do Lucro Presumido, já que teve receitas
de R$10.943.939,54 e despesas de R$ 172.605,57, ou 1,58% de suas receitas.
Esclareceu que as despesas originais da impugnante (R$172.605,57) acrescidas das
despesas glosadas do Instituto Lula (R$111.078,45) importariam em R$ 287.577,94, ou meros
2,63% das receitas da impugnante, o que continuaria tornando vantajosa a sua opção pelo regime
do lucro presumido.
Ressaltou que os valores em discussão não interferiram nos tributos a pagar pela
impugnante, sua cobrança, seja da impugnante, seja do Instituto Lula, se dá sem a ocorrência de
fato gerador, o que leva ao enriquecimento sem causa do Fisco, vedado pelo art. 880 e seguintes
do Código Civil.
Salientou que os rendimentos do Instituto Lula tributados pela fiscalização não
tiveram origem em palestras organizadas pela impugnante, mas, sim, nas doações recebidas de
terceiros pelo Instituto.
Apontou que é fato que não se encontra no processo qualquer escrito da
fiscalização que demonstre o efetivo envolvimento da impugnante, na prática de atos ou omissões
com infração da lei ou dos estatutos sociais.
Defendeu que ausentes a vinculação direta da impugnante à ocorrência dos fatos
geradores dos tributos lançados em nome do Instituto Lula (receitas de doações), ou sua
participação ou omissão quanto às supostas irregularidades mencionadas no Termo de
Encerramento da Fiscalização, não há como se lhe impor responsabilidade solidária pelos tributos
lançados, mormente com fundamento no art. 124, inc. I, do CTN.
Sustentou que foram demonstradas, a inexistência de confusão patrimonial entre
quem quer que seja, a possibilidade de enriquecimento sem causa do fisco, a inexistência de
benefício patrimonial ou fiscal para o impugnante, relativamente a qualquer receita ou despesa do
Instituto Lula e, finalmente, a total ausência dos pressupostos legais de responsabilização
tributária pessoal, seja pelo art. 124, inc. I, seja pelo art. 135, todos do Código Tributário Nacional.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação, para que seja julgada improcedente a
ação fiscalizatória e insubsistente o auto de infração, em especial no que diz respeito à imposição
de responsabilidade solidária à impugnante pelos créditos tributários constituídos.

Da Impugnação Sr. Luiz Inácio Lula da Silva (e-fls. 3.967/3.993)

Afirmou que se mostrava essencial a observância, pela fiscalização, do requisito
contido no art. 9° do Decreto n° 70.235/1972, competindo lhe remeter ao impugnante a cópia dos
documentos indispensáveis à comprovação dos ilícitos mencionados, em especial os
Fl. 4332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
31
comprovantes dos pagamentos, pelo Instituto, de despesas supostamente relacionadas a palestras
realizadas ao abrigo da empresa LILS Palestras e, ainda, de despesas que, supostamente, teriam
beneficiado o impugnante, tudo com precisa demonstração da participação do impugnante e do
benefício auferido.
Aduziu que tal preceito legal tem por escopo prestigiar e dar efetividade à garantia
constitucional da ampla defesa, contida no art. 5', inc. LV, da Constituição, daí porque, a ausência
desses elementos, é de ser tida a nulidade do auto impugnado, nos estritos termos do art. 59, inc.
II, do mesmo Decreto.
Ressaltou que a imposição de responsabilidade solidária ao ora impugnante, por
tributos supostamente devidos pelo Instituto que leva o seu nome, é mais uma manifestação
daquilo que a defesa criminal do ex-presidente tem classificado como lawfare, o uso massivo de
meios jurídicos e acusações frívolas para empreender perseguição política a certa pessoa.
Noticiou que o impugnante foi responsabilizado solidariamente pelos débitos
tributários lançados em nome do Instituto Lula, uma vez que teria havido “confusão patrimonial”
entre o INSTITUTO LULA, a sociedade LILS PALESTRAS e a pessoa do impugnante.
Pontuou que a fiscalização agiu em franca contrariedade à lei, o que reforça o
caráter político da responsabilização do impugnante e se mostra incompatível com qualquer
noção de Estado Democrático de Direito.
Asseverou que os rendimentos do Instituto Lula tributados pela fiscalização não
tiveram origem em palestras proferidas pelo impugnante, mas, sim, nas doações recebidas de
terceiros pelo Instituto.
Destacou que apesar de a fiscalização haver se esforçado para indicar o impugnante
como beneficiário das supostas irregularidades, sem, diga-se, especificar e quantificar o benefício
que ele teria auferido, é fato que não se encontra em qualquer escrito da fiscalização existente
neste processo administrativo a descrição de nenhum ato efetivo da lavra do impugnante, ou de
omissão praticada por ele, mormente com infração da lei ou dos estatutos sociais.
Defendeu que ausentes a vinculação direta do impugnante à ocorrência dos fatos
geradores dos tributos lançados em nome do Instituto Lula (receitas de doações), ou sua
participação ou omissão quanto às supostas irregularidades mencionadas no Termo de
Encerramento da Fiscalização, não há como se lhe impor responsabilidade solidária pelos tributos
lançados, mormente com fundamento no art. 124, inc. I, do CTN.
Apontou que não há, nas glosas efetuadas pela fiscalização, nenhuma despesa
custeada pelo Instituto Lula que tivesse por finalidade propiciar a realização de palestras
remuneradas pela L.I.L.S., nem, tampouco, qualquer despesa incorrida pela entidade fora do
âmbito de suas atividades estatutárias.
Ponderou que a sociedade L.I.L.S. Palestras jamais precisou do Instituto Lula para
exercer suas atividades, em primeiro lugar porque o interesse nas ideias, na imagem e na pessoa
Fl. 4333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
32
do impugnante decorrem de seu prestígio internacional, auferido por sua militância política e pela
grande aprovação recebida em seu governo. Em segundo lugar, porque, como é praxe do setor de
palestras, toda a infraestrutura para esses eventos remunerados é disponibilizada e custeada pelo
respectivo contratante, de maneira muito similar ao que acontece com os eventos artísticos.
Frisou que a própria natureza do serviço, assim, similar aos eventos artísticos,
explica a baixíssima quantidade de despesas escrituradas nos livros da L.I.L.S., sem que haja nisso
absolutamente nada de irregular.
Sustentou que foram demonstradas, a inexistência de confusão patrimonial entre
quem quer que seja, a inexistência de benefício patrimonial do impugnante, relativamente a
qualquer receita ou despesa do Instituto Lula e, finalmente, a total ausência dos pressupostos
legais de responsabilização tributária pessoal, seja pelo art. 124, inc. I, seja pelo art. 135, todos do
Código Tributário.
Pleiteou que seja acolhida a impugnação, para que seja julgada improcedente a
ação fiscalizatória e insubsistente o auto de infração, em especial no que diz respeito à imposição
de responsabilidade solidária ao impugnante pelos créditos tributários constituídos.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 11-59.482- DRJ/REC

A DRJ analisou as impugnações apresentadas, julgando-as procedente em parte,
mantendo em parte o crédito tributário (e-fls. 4007/4043).
Inconformados com a decisão da DRJ, o Instituto Luiz Inácio Lula da Silva, L.I.L.S.
Palestras, Eventos e Publicações e o Sr. Luiz Inácio Lula da Silva interpuseram Recurso Voluntário
em conjunto (e-fls. 4062/4082), cujo teor segue em síntese abaixo:
“Ilmo. Sr. Delegado de Julgamento da Secretaria da Receita Federal do Brasil
Processo Administrativo n° 10703.720002/2016-21
INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, associação com sede em São Paulo-SP, na
Rua Pouso Alegre, n' 21, Vila Monumento, CEP 04261-030, inscrito no CNPJ sob n'
64.725.872/0001-08, L.I.L.S.PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA.,
sociedade empresária com sede em São Bernardo do Campos- SP, na Rua Santo
Antônio, n° 63, Santa Terezinha, CEP 09780-210, inscrita no CNPJ sob o n°
13.427.330/0001-00 e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, brasileiro, casado,
metalúrgico, portador da Carteira de Identidade RG n' (...) e do CPF n° (...),
residente e domiciliado em (...), por seu advogado, nos autos do processo
administrativo fiscal em epígrafe, não se conformando com a r. decisão de
primeiro grau, que acolheu apenas em parte sua impugnação ao auto de infração,
vem, respeitosamente, à presença de V. Sa., no prazo legal, com fundamento no
art. 33 do Decreto n° 70.235/72, apresentar seu RECURSO VOLUNTÁRIO, na forma
das razões anexas, requerendo seu recebimento com efeito suspensivo e a
Fl. 4334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
33
remessa dos autos ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
julgamento.
Protestam os recorrentes, desde logo, pelo direito de realizar sustentação oral e
pelo provimento do recurso.
Termos em que,
pede deferimento.
São Paulo, 9 de maio de 2018.
(...)
RECORRENTES: INSTITUTO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, L.I.L.S. PALESTRAS,
EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. e LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
Razões do Recurso Voluntário
Senhores Conselheiros:
Merece reforma a r. decisão de primeiro grau, uma vez que o acolhimento da
impugnação administrativa originalmente oferecida pelos ora recorrentes
deveriam ter sido total e não apenas parcial.
Com efeito, a 4a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Recife houve por bem julgar procedente apenas em parte a
impugnação apresentada pelo ora recorrente, pelo que, resumidamente (i) foi
pronunciada parcialmente a decadência em relação à Contribuição para o PIS,
mas não em relação ao IRPJ, CSLL e COFINS; (ii) foi decidido que cabe ao Delegado
da Receita Federal decidir sobre a suspensão da isenção, decidindo a questão de
acordo com o seu livre convencimento, não sendo obrigado a manifestar-se sobre
todas as alegações da defesa, bem como (iii) que o recorrente não teria
apresentado provas suficientes que comprovassem a destinação de seus recursos
e/ou comprovação de despesas, o que desvirtua sua natureza e os requisitos
necessários ao gozo de benefício fiscal da imunidade e isenção; (iv) foi
reconhecido que parte do cálculo aritmético do recorrente está correto e (v) que
há a responsabilidade solidária, bem como que não há a ilegitimidade passiva.
PRELIMINARMENTE: NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR NULIDADE DO ATO
DECLARATÓRIO DE SUSPENSÃO DA ISENÇÃO. DECADÊNCIA TOTAL DOS CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
Haja vista que a suspensão da isenção e as exigências tributárias materializadas
em auto de infração são objeto de processos fiscais separados, embora de
julgamento conjunto, nesta data o recorrente está interpondo, igualmente,
recurso voluntário contra a r. decisão de primeiro grau, que manteve a suspensão
de suas isenções fiscais relativas ao ano-calendário de 2011.
Fl. 4335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
34
É fato que no recurso interposto contra a suspensão da isenção, o recorrente
alegou, em preliminar, a nulidade do processo administrativo de suspensão da
isenção, a partir da expedição do Ato Declaratório de suspensão da isenção.
Caso seja acolhida essa arguição de nulidade, como se espera, é fato que o auto
de infração discutido neste processo, que depende da validade do referido Ato
Declaratório, também será anulado, já que o ato nulo de suspensão da isenção
não produz qualquer efeito, notadamente o de legitimar qualquer exigência
tributária.
Nesse aspecto, na hipótese de acolhimento da preliminar de nulidade do Ato
Declaratório de suspensão da isenção, espera o recorrente seja reconhecida,
também, a consequente nulidade do auto de infração aqui discutido.
Além disso, tendo decorrido mais de cinco anos entre a data dos fatos geradores,
ou mesmo da data em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e a data de
julgamento do recurso administrativo, não se mostra possível a lavratura de novo
auto de infração, em função da decadência, prevista tanto pelo art. 150, §4o,
quanto pelo art. 173, inc. I, do CTN, razão pela qual espera o recorrente seja
pronunciada também a decadência, afastando-se as exigências fiscais e
determinando-se o arquivamento do processo.

MÉRITO: DECADÊNCIA DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS ALÉM DAQUELAS JÁ
RECONHECIDAS NA DECISÃO RECORRIDA
Inobstante a improcedência das razões determinantes da lavratura do auto de
infração, é certo que a maior parte dos créditos tributários nele lançados já havia
sido extinta pela decadência, não só a Contribuição para o PIS entre abril e
novembro de 2011.
Antes de mais nada, convém lembrar que, a teor do art. 15 da Lei n' 9.532/1997, a
isenção fiscal é a regra tributária para as entidades sem fins lucrativos, incluindo
as “associações civis”, tipo jurídico adotado pelo Instituto Lula.
Nesse aspecto, apesar de o art. 150 do CTN mencionar a necessidade de se
“antecipar o pagamento”, é certo que, em se tratando de associação isenta,
jamais haverá imposto a ser antecipado, o que, por si só, não afasta o caráter
homologatório do lançamento dos tributos de cuja isenção tal associação tenha se
beneficiado, de sorte que a regra de decadência a ser aplicada é aquela prevista
no art. 150, §4', do CTN, ou seja, de cinco anos após a ocorrência do fato gerador.
Segundo o art. 43 do mesmo CTN, o fato gerador do Imposto de Renda é a
aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica de renda, assim entendido o
produto do capital, do trabalho, ou de ambos.
Já o fato gerador das contribuições para o PIS e da COFINS é a ocorrência de
receita, que, neste caso, deve ser interpretada como qualquer ingresso de capital
que implique em variação patrimonial positiva.
Fl. 4336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
35
Voltando-se à questão do Imposto de Renda e da CSLL, tendo havido a aceitação
da opção pelo regime do lucro presumido, é fato que todos os tributos abrangidos
pelo auto de infração são calculados em função das receitas havidas.
Além disso, ainda que a base de cálculo do IRPJ e da CSLL só possa ser verificada
ao término de cada trimestre, a disponibilidade econômica e jurídica da renda,
vale dizer, o fato gerador desses tributos, ocorre imediatamente ao recebimento
da receita.
Nesse aspecto, tendo o auto de infração sido lavrado em 13/12/2016, hão de ser
considerados caducos todos os eventuais créditos tributários anteriores a
13/12/2011.
Conforme Extrato Razão da conta 4.50.01.01 - “Contribuições”, do Instituto
impugnante, ora juntado, somente uma doação de R$200,00, recebida em
31/12/2011 do Senador Eduardo Suplicy, e outra, no valor de R$300.000,00,
recebida no dia 26/12/2011, da Construtora Queiroz Galvão, estão incluídas no
período não abrangido pela decadência.
Desse modo, tendo o lançamento ocorrido após cinco anos da ocorrência da
maioria dos fatos geradores individuais de cada um dos tributos incluídos no auto
de infração e não se encontrando no documento qualquer menção à ocorrência
de dolo, fraude ou simulação – o que, efetivamente, não existiu –, deve ser
reconhecida a decadência da TOTALIDADE dos créditos tributários cujos fatos
geradores ocorreram anteriormente a 13/12/2011, exigidos através do auto
impugnado, na forma do art. 150, §4o, do CTN.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO FISCAL
Ao tentar justificar a atuação, a fiscalização – sempre dando um jeito de
mencionar a “Operação Lava Jato” –, além de trazer à baila novos fatos, não
narrados em suas manifestações anteriores, demonstrou incapacidade de
compreender uma circunstância muito simples: toda vez que o ex-presidente
proferiu palestras remuneradas, sua atuação se deu ao abrigo da L.I.L.S. e todas as
despesas de cada evento, como não poderia deixar de ser, foram custeadas pelo
próprio contratante.
Tais palestras foram, todas, objeto da emissão de documentos fiscais e os valores
cobrados do contratante foram, todos, regularmente submetidos à tributação.
Por outro lado, toda vez que o ex-presidente participou de eventos institucionais,
gratuitos, inclusive aqueles relacionados à sua biografia, como o recebimento de
prêmios e títulos acadêmicos, sua atuação se deu por meio do Instituto Lula, do
qual é Presidente de Honra, com o natural custeio de algumas despesas logísticas
relacionadas a esse evento pelo próprio Instituto, o que se insere no contexto de
“verba de representação”.
A fiscalização não apontou uma despesa sequer, relativa a alguma palestra
remunerada, custeada pelo Instituto Lula.
Fl. 4337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
36
Veja-se que, no processo de suspensão da isenção, a fiscalização adotou a tese de
custeio, pelo Instituto, de “despesas pessoais do ex-presidente e de seus
familiares”.
Como a manifestação apresentada por este Instituto demonstrou que não houve
o custeio de nenhuma despesa pessoal, mas sim de despesas logísticas relativas a
eventos institucionais e/ou de interesse do Instituto, no seu papel de curador e
documentador da biografia histórica do ex-presidente, a fiscalização adotou a tese
de “desvio de finalidade”, passando a sustentar que o Instituto funcionaria como
escritório de gerenciamento de interesses pessoais do ex-presidente e “de seu
sócio” Paulo Tarciso Okamotto.
Agora, ao lavrar o auto de infração, alega a fiscalização que houve “assunção de
custos pelo INSTITUTO LULA com eventos em que este atuou simultaneamente
com a empresa LILS PALESTRAS de forma coordenada”, sem, contudo, especificar
nenhum desses eventos.
Ou seja, apesar de mencionar a existência de “extensa prova documental”, a
fiscalização não se deu ao trabalho de especificar no corpo do auto de
infração/termo de verificação fiscal, a que estava se referindo.
Outra acusação, extraída com nova menção à “Operação Lava Jato”, diz respeito
ao uso, pelo Instituto Lula, “de seus recursos materiais e humanos” em favor da
L.I.L.S.
Tais conclusões foram extraídas de mensagens de correio eletrônico envolvendo
as pessoas de Paulo Tarciso Okamotto, Presidente do Instituto Lula e Paulo André
Cangussu, “colaborador” do Instituto Lula.
É certo que os tributos, sem exceção, advêm de fatos com repercussão
econômica.
Nesse aspecto, é de se perguntar (e a fiscalização deveria ter investigado): quanto
o Instituto Lula despendeu com as pessoas de Paulo Tarciso Okamotto e Paulo
André Cangussu?
Se a fiscalização tivesse adotado essa linha de investigação – se é que
reservadamente não adotou – teria encontrado uma resposta mais simples ainda:
ZERO!
De fato, o Instituto Lula nada despendeu em relação a Paulo Tarciso Okamotto e a
Paulo André Cangussu, ou seja, as atuações dessas pessoas não geraram qualquer
tipo de desembolso para o Instituto Lula. Diante disso, como sustentar a acusação
de uso de recursos materiais e humanos em favor da L.I.L.S.?
O que se vê, na verdade, de todo o processo de suspensão da isenção, quanto de
lançamento tributário, é a busca, a qualquer custo, de um factoide que pudesse
relacionar a figura do ex-presidente à Operação Lava Jato e impor-lhe a pecha de
sonegador de impostos, no melhor estilo da perseguição ao famoso Al Capone.
Fl. 4338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
37
No entanto, toda a argumentação da fiscalização não passa, mesmo, de factoide,
já que não há documento que sustente as alegações levantadas e a confusão
entre contribuintes (Instituto Lula e L.I.L.S.) só existe nos arrazoados da
fiscalização!
Todas as despesas custeadas pelo Instituto Lula foram despendidas no estrito
desempenho de suas atividades estatutárias, ainda que relacionadas à
documentação de fatos ligados à biografia do ex-presidente, cuja condição de
personagem histórico não pode ser ignorada, mesmo por quem não tenha apreço
à sua pessoa.
No que diz respeito à acusação de uso do Instituto Lula como escritório de
captação de palestras para a L.I.L.S., ela é produto de suposição absurda de que o
ex-presidente seria pessoa desconhecida no Brasil e no mundo.
O ex-presidente Lula é pessoa de renomado prestígio nacional e internacional e o
interesse por suas ideias, sua história e suas palestras prescinde da existência de
qualquer estrutura formal, seja ela uma organização sem fins lucrativos, seja ela
uma empresa.
Não é demais lembrar que o ex-presidente é a personalidade pública brasileira
que mais recebeu títulos de “Doutor Honoris Causa” na História, seja de
universidades brasileiras, seja de universidades estrangeiras, o que demonstra
que o ex-presidente não precisa do Instituto Lula para promover a sua própria
pessoa.
Bem ao contrário, o Instituto Lula “pega carona” no prestígio obtido pelo ex-
presidente para difundir nacional e internacionalmente as boas práticas para a
erradicação da fome e redução da pobreza, bandeiras históricas defendidas pelo
ex-presidente desde a sua politização.
Seja como for, inexiste desvio de finalidade do Instituto Lula, bem como qualquer
custeio, pelo Instituto, de despesas de terceiros, em especial da empresa L.I.L.S.,
da pessoa do ex-presidente ou de seus familiares, o que é suficiente para a
improcedência da ação fiscal e a insubsistência da fiscalização.
REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO DO ATO DECLARATÓRIO
SUSPENSIVO DA ISENÇÃO
Nos termos do art. 172, §9o, do Regulamento do Imposto de Renda, “caso seja
lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório e contra a
exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo, para serem
decididas simultaneamente”.
Este Instituto já impugnou o ato declaratório e, nesta oportunidade, está
impugnando também o auto de infração.
Assim, inobstante a determinação legal de reunião das duas impugnações num
único processo, para decisão conjunta, este Instituto reitera, como se estivessem
Fl. 4339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
38
aqui transcritos, todos os argumentos lançados na impugnação ao ato
declaratório de suspensão da isenção.
IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
Inobstante a alegação de decadência, haja vista o princípio da concentração,
entende este Instituto ser oportuno manifestar-se também acerca dos cálculos
aritméticos dos tributos lançados, o que foram parcialmente acolhidos pela
4aTurma da DRJ/REC.
No que diz respeito ao cálculo do IRPJ relativo aos três primeiros trimestres de
2011, este Instituto reputa os cálculos da fiscalização como corretos, não havendo
objeções a apresentar.
Já no que diz respeito ao terceiro trimestre, existe uma divergência no que diz
respeito ao Imposto de Renda Retido na Fonte sobre aplicações financeiras.
Segundo os controles deste Instituto, no quarto trimestre de 2011 ele sofreu as
seguintes retenções de Imposto de Renda incidentes sobre aplicações financeiras:
R$ 384,46 em outubro, R$ 2.037,39 em novembro e R$562,46 em dezembro,
totalizando R$ 2.984,71 (dois mil novecentos e oitenta e quatro reais e setenta e
um centavos) de imposto pago.
No auto de infração, porém, a fiscalização está reconhecendo a dedução de
apenas R$ 2.527,31, o que resultou num lançamento no valor de R$242.267,47.
Assim, se aplicado o valor correto da dedução (R$2.984,71), tem-se que o valor do
imposto a pagar, no último trimestre de 2011, seria (caso não houvesse a
decadência) de R$241.810,07 (duzentos e quarenta e um mil oitocentos e dez
reais e sete centavos), merecendo, assim, correção o lançamento efetuado.
Quanto à Contribuição Social para o Lucro Líquido, este Instituto não tem reparos
a fazer aos cálculos que embasaram o lançamento.
Já no que diz respeito às Contribuições para o PIS/PASEP e para o Financiamento
da Seguridade Social – COFINS, como bem decidido pela 4a Turma, a defesa foi
acolhida para excluir do cálculo as receitas financeiras que foram incluídas pela
fiscalização.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SOLIDARIEDADE DE FATO
(RECORRENTES L.I.L.S. PALESTRAS, EVENTOS E PUBLICAÇÕES LTDA. E LUIZ INÁCIO
LULA DA SILVA)
A imposição de responsabilidade solidária aos demais recorrentes, por tributos
supostamente devidos pelo Instituto Lula, é descabida e, se mantida, juntamente
com a própria exigência fiscal, terá como resultado o enriquecimento sem causa
do Fisco.
Segundo o Termo de Encerramento de Fiscalização lavrado em desfavor do
Instituto, teria havido “confusão patrimonial” entre o INSTITUTO LULA, e a
recorrente LILS Palestras, em benefício do ex-presidente Lula, também
Fl. 4340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
39
recorrente, em razão do que foram eles responsabilizados solidariamente pelos
créditos tributários exigidos no auto de infração.
Ainda segundo o referido Termo:
(...)
Tais circunstâncias seriam, supostamente, do “interesse comum” de todas as
pessoas mencionadas, daí a sua responsabilização solidária pelos tributos
supostamente devidos.
Nada disso, porém, se sustenta.
Ao alegar a existência de “confusão patrimonial”, a fiscalização e a Delegacia de
Julgamento de primeiro grau demonstraram incapacidade de compreender fatos
claros e muito simples: toda vez que o ex-presidente proferiu palestras
remuneradas, agiu a serviço da recorrente L.I.L.S. Palestras.
Por outro lado, toda vez que o ex-presidente participou gratuitamente de
eventos, inclusive na condição de homenageado, ou seja, toda vez que teve
atuação institucional, tal se deu ao abrigo, ou sob acompanhamento, do Instituto
Lula.
Simples assim.
Nesse aspecto, não há, nas glosas efetuadas pela fiscalização, nenhuma despesa
custeada pelo Instituto Lula que tivesse por finalidade propiciar a realização de
palestras remuneradas pela recorrente LILS Palestras ou pelo ex-presidente, nem,
tampouco, qualquer despesa incorrida pela entidade fora do âmbito de suas
atividades estatutárias.
De outra parte, nem a LILS Palestras nem o ex-presidente jamais precisaram do
Instituto Lula para exercer suas atividades, em primeiro lugar porque o interesse
nas ideias, na imagem e na pessoa do ex-presidente decorre da sua condição de
personagem histórico e de seu prestígio internacional, auferido por sua militância
política e pela grande aprovação recebida em seu governo.
Em segundo lugar, porque, como é praxe do setor de palestras, toda a
infraestrutura para esses eventos remunerados é disponibilizada e custeada pelo
respectivo contratante, de maneira muito similar ao que acontece com os eventos
artísticos.
A dispensabilidade do Instituto Lula para que a LILS Palestras e o ex-presidente
pudessem exercer as suas atividades pode ser constatada mediante um simples
exercício mental: o ex-presidente, que deixou seu cargo com 83% de aprovação
da população brasileira, seria menos conhecido se o Instituto não existisse?
É evidente que a resposta a esse exercício é não, o que demonstra que a L.I.L.S.
Palestras, em termos bem claros, não precisa do Instituto Lula para angariar
palestras a serem proferidas pelo ex-presidente.
Fl. 4341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
40
É fato que o Instituto Lula pode ter “pegado carona” nas palestras realizadas ao
abrigo da L.I.L.S., mas isto só se deu para fins de documentação histórica e/ou de
organização de agendas institucionais, paralelas às palestras remuneradas, mas
jamais para assumir custos relacionados às palestras, que são, sempre, da
responsabilidade do respectivo contratante.
A própria natureza do serviço, assim, similar aos eventos artísticos, explica a
baixíssima quantidade de despesas escrituradas nos livros da L.I.L.S., sem que haja
nisso absolutamente nada de estranho ou irregular.
Inexistindo o pressuposto de fato que ensejou a responsabilização solidária da
impugnante, a lavratura do termo aqui impugnado foi completamente descabida.
DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FISCO – INOCUIDADE TRIBUTÁRIA DO
SUPOSTO PAGAMENTO DE CONTAS DA IMPUGNANTE PELO INSTITUTO LULA
Ainda que, por hipótese, o Instituto Lula tivesse custeado alguma despesa de
responsabilidade da L.I.L.S. Palestras, tal custeio teria sido manifestamente inócuo
do ponto de vista fiscal.
Com efeito, no exercício de 2011, conforme DIPJ já juntada nestes autos, a
recorrente L.I.L.S. Palestras optou por ser tributada pelo Imposto de Renda pelo
regime do Lucro Presumido, já que teve receitas de R$10.943.939,54 e despesas
de R$ 172.605,57, ou 1,58% de suas receitas.
Segundo se extrai do processo administrativo de suspensão da isenção, as
despesas do Instituto Lula glosadas pela fiscalização, e que, supostamente, seriam
de responsabilidade da L.I.L.S. Palestras, importam em R$111.078,45.
Desse modo, as despesas originais da L.I.L.S. Palestras (R$172.605,57) acrescidas
das despesas glosadas do Instituto Lula (R$111.078,45) importariam em R$
287.577,94, ou meros 2,63% das receitas da impugnante, o que continuaria
tornando vantajosa a opção da L.I.L.S. Palestras pelo regime do lucro presumido.
Sua Demonstração de Resultados ficaria assim composta:
(...)
Conclui-se, assim, que, ainda que existisse a irregularidade mencionada, o que
apenas se argumenta:
(i) a recorrente L.I.L.S. Palestras não teria tido, com ela, qualquer tipo de benefício
fiscal e(ii) a União não sofreu qualquer tipo de prejuízo, pois tais irregularidades
não representaram qualquer redução nos tributos recolhidos pela L.I.L.S.
Palestras.
Desta forma, se os valores em discussão não interferiram nos tributos a pagar
pela L.I.L.S. Palestras, sua cobrança, seja dela, seja do Instituto Lula, seja do ex-
presidente se dá sem a ocorrência de fato gerador, o que leva ao enriquecimento
sem causa do Fisco, vedado pelo art. 880 e seguintes do Código Civil.
Fl. 4342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
41
Trata-se, portanto, de exigência tributária ilegal, o que é suficiente para o
afastamento da responsabilidade da impugnante.
INAPLICABILIDADE DO ART. 124, INC. I, DO CTN ÀS HIPÓTESES NARRADAS NO
AUTO IMPUGNADO
Com o fito de envolver a recorrente L.I.L.S. Palestras e, em especial, a pessoa do
ex-presidente nos fatos descritos, a fiscalização distorceu o conteúdo da
legislação tributária no auto aqui impugnado.
Para que bem se evidencie a distorção na interpretação da legislação promovida
pela fiscalização, convém recordar, aqui, qual o fato gerador do Imposto de
Renda, previsto no art. 43 do CTN:
(...)
Os rendimentos do Instituto Lula tributados pela fiscalização não tiveram origem
em palestras organizadas pela L.I.L.S. Palestras, mas, sim, nas doações recebidas
de terceiros pelo Instituto.
Assim, no caso concreto, o Instituto perdeu sua imunidade por suposto “desvio de
finalidade e confusão patrimonial”, sendo tributado, quanto às suas receitas,
segundo as regras do lucro presumido.
Noutras palavras, o fato gerador dos tributos lançados no auto de infração foi o
recebimento de doações e receitas financeiras pelo Instituto Lula.
Não é preciso ir muito longe para demonstrar a autêntica aberração jurídica que é
tentar responsabilizar a L.I.L.S. Palestras e o ex-presidente por tributos
decorrentes de fatos que eles não praticaram.
A jurisprudência do STJ já se consolidou, há tempos, no sentido de que a
responsabilização solidária de alguém, com fundamento no art. 124, inc. I, do CTN
exige a efetiva participação do responsabilizado na ocorrência do fato gerador:
(...)
Nesse aspecto, é de se perguntar: qual a participação da L.I.L.S Palestras e do ex-
presidente na percepção de renda ou proventos pelo Instituto Lula?
A resposta salta aos olhos e sempre foi conhecida pela fiscalização: nenhuma!
A associação que hoje leva o nome de Instituto Lula foi fundada em 1990, sob a
denominação “Instituto de Pesquisa e Estudos da Cidadania”, tendo por propósito
realizar estudos e pesquisas para a erradicação da pobreza, para o combate à
fome e a outras desigualdades sociais.
Em agosto de 2011, após o ex-presidente haver concluído o seu mandato com
altíssima aprovação popular (mais de 83%) e projeção e reconhecimento
internacionais, o então Instituto Cidadania passou a ter sua denominação atual,
“Instituto Luiz Inácio Lula da Silva”, ocasião em que o impugnante foi nomeado
seu presidente de honra vitalício, bem como patrono e inspirador da instituição,
Fl. 4343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
42
nos termos do Art. 1o, parágrafo 3o, dos Estatutos Sociais da entidade, já
encartados a esse processo administrativo.
A atuação do ex-presidente ao abrigo do Instituto, como dito acima e com o
perdão da tautologia, é meramente institucional, consistindo de participação
qualificada e gratuita em eventos destinados à divulgação dos ideais e das boas
práticas de combate à fome e à pobreza empreendidos em sua gestão.
Voltando-se aos aspectos tributários, as doações recebidas pelo Instituto Lula
jamais tiveram caráter remuneratório, ou seja, não têm relação direta com
nenhum evento específico realizado pela entidade, o que impossibilita, mesmo,
vincular a impugnante com qualquer das operações que constituam fato gerador
dos tributos lançados através do auto de infração aqui impugnado.
Ainda que alguma dessas doações pudessem expressar alguma gratidão dos
doadores ao ex-presidente, não se pode imputar a ele, ou à L.I.L.S.
Palestras qualquer participação no ato de doar, já que a doação, como se sabe,
mesmo a remuneratória, tem, sempre, o caráter de liberalidade, a teor do art. 540
do Código Civil:
(...)
Sendo o ato de doar, por expressa disposição legal, de iniciativa exclusiva do
doador e tendo ele o caráter de liberalidade, não se pode imputar ao ex-
presidente ou à L.I.L.S. Palestras a existência de “interesse comum” no
recebimento de doações advindas de terceiros.
As situações descritas pela fiscalização para justificar a imposição de
responsabilidade solidária aos demais recorrentes mais se amoldam ao conceito
de infração, mas, neste caso, para que eles fossem responsabilizados, seria
indispensável a demonstração da sua efetiva participação nos fatos narrados, vale
dizer, sua condição de agente, conforme exigências dos arts. 134 e 135 do Código
Tributário Nacional.
Hugo de Brito Machado, ao comentar o art. 135 do CTN, escreve:
(...)
É fato que não se encontra nesse processo administrativo qualquer escrito da
fiscalização que demonstre o efetivo envolvimento da L.I.L.S. Palestras e do ex-
presidente na prática de atos ou omissões com infração da lei ou dos estatutos
sociais.
Vale lembrar, ainda, que, a teor da Súmula 430 do STJ, “o inadimplemento da
obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade
solidária do sócio-gerente”, o que demonstra que, ainda que o Instituto Lula
tenha, por hipótese, deixado de pagar algum tributo, o que apenas se argumenta,
é inviável a responsabilização dos demais recorrentes sem a cabal demonstração
da ocorrência de atos contrários à lei ou aos estatutos sociais e da efetiva
participação da impugnante em sua prática.
Fl. 4344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
43
Desta forma, ausentes a vinculação direta dos recorrentes à ocorrência dos fatos
geradores dos tributos lançados em nome do Instituto Lula (receitas de doações),
ou sua participação ou omissão quanto às supostas irregularidades mencionadas
no Termo de Encerramento da Fiscalização, não há como se lhes manter a
responsabilidade solidária pelos tributos lançados, mormente com fundamento
no art. 124, inc. I, do CTN.
Tendo sido demonstradas, assim, a inexistência de confusão patrimonial entre
quem quer que seja, a possibilidade de enriquecimento sem causa do fisco, a
inexistência de benefício patrimonial ou fiscal para o impugnante, relativamente a
qualquer receita ou despesa do Instituto Lula e, finalmente, a total ausência dos
pressupostos legais de responsabilização tributária pessoal, seja pelo art. 124, inc.
I, seja pelo art. 135, todos do Código Tributário Nacional, espera a impugnante
seja acolhida a presente impugnação, para o fim de se julgar improcedente a ação
fiscalizatória e insubsistente o auto de infração, em especial no que diz respeito à
imposição de responsabilidade solidária à impugnante pelos créditos tributários lá
constituídos.
PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim
ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
Termos em que,
Pede deferimento.
São Paulo, 08 de maio de 2018.
(...)”.

A PGFN protocolizou contrarrazões ao recurso voluntário no dia 26 de Julho de
2018, pleiteando a improcedência recursal (e-fls. 4087/4117).
Em 30/setembro/2022, o Contribuinte protocolizou uma petição requerendo a
suspensão do julgamento até o julgamento definitivo final do recurso de Reclamação no 56018
MC/SP (e-fls. 4.123/4.150).
Em 15/dezembro/2022, o Contribuinte protocolizou uma petição pleiteando “a
extinção do crédito tributário” (e-fls. 4.154/4.195).
Em 15/março/2024, o Contribuinte protocolizou uma petição reiterando e
pugnando pela “extinção do crédito tributário em razão da acusação fiscal e do lançamento
tributário se basearem em atos preparatórios do lançamento tributário absolutamente nulos,
conforme determinado pelo Supremo Tribunal Federal” (e-fls. 4.201/4.240).
No dia 02/dezembro/2024, a 1a Turma Extraordinária da 1a Seção do CARF proferiu
o despacho de diligência determinando que a Unidade de Origem se manifestasse sobre a petição
Fl. 4345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
44
apresentada pela Contribuinte de e-fls. 4.201/4.240, nos seguintes termos cujo teor segue abaixo
em síntese:
“(...)
Insta ressaltar que após a análise do pedido, especialmente por se tratar de
questão fático-probatória e do necessário dever de cautela, considero relevante
baixar o feito em diligência para que a autoridade lançadora se manifeste acerca
da validade das provas que embasaram a acusação fiscal, em face das decisões
judiciais supervenientes, em especial, a proferida nos autos da Reclamação
56.018/SP e da cautelar fiscal n°. 5002649-76.2018.4.03.6182.
Solicita-se ainda à autoridade fiscal a elaboração de termo de constatação
conclusivo acerca da validade das provas, no qual constem os elementos
probatórios válidos e inválidos, as razões para a validade ou invalidade e seus
reflexões sobre o crédito tributário constituído, subdividido por infração objeto de
autuação.
Em seguida, dê-se ciência ao Contribuinte, franqueando-se o prazo de 30 (trinta)
dias para se houver interesse, apresentem a respectiva manifestação acerca do
resultado da diligência.
Ao final, intime a Procuradoria da Fazenda Nacional para que se manifeste sobre o
resultado da diligência”.
A DRF de São José do Rio Preto- SP elaborou o Relatório de Diligência (e-fls.
4.251/4.260), cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Portanto, entendemos que as provas obtidas para comprovar que o Instituto
remunerou dirigentes, no ano-calendário de 2011, foram apresentadas pelo
próprio Recorrente, regularmente intimado no curso da auditoria. Ou seja, não
foram compartilhadas em virtude da operação Lavajato. Quanto às demais
transgressões citadas no Despacho Decisório de fls. 2626/2627, entendemos que
foram comprovadas por meio de provas compartilhadas na operação Lavajato.
Quanto à solicitação do CARF, de elaboração de termo de constatação conclusivo
acerca da validade das provas, no qual constem os elementos probatórios válidos
e inválidos, as razões para a validade ou invalidade e seus reflexos sobre o crédito
tributário constituído, subdividido por infração objeto de autuação, entendemos,
conforme já explicado, que não há como dividir o crédito tributário constituído
com base nas provas autônomas ou compartilhadas no âmbito da operação
Lavajato, tendo em vista que o crédito tributário foi constituído em consequência
da suspensão da isenção do Instituto Lula, que ocorre de forma integral,
independente de quantas infrações lhe deram causa.
Portanto, entendemos que a manutenção ou não do crédito tributário constituído
passa, necessariamente, pela manutenção ou não da suspensão da isenção. Esta,
Fl. 4346
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
45
conforme já mencionamos, foi decidida no Despacho Decisório de fls. 2626/2627,
com base nas transgressões abaixo:
(...)
Conforme já demonstrado, a transgressão mencionada no item 2 foi comprovada
por meio de provas autônomas, fora do contexto da operação Lavajato. As demais
foram comprovadas por meio de provas compartilhadas pela operação Lavajato.
Portanto, compete aos julgadores do CARF decidirem pela manutenção ou não da
suspensão da isenção do Instituto Lula, relativa ao ano-calendário de 2011, com
base na prova apontada no item 2 do Despacho Decisório de fls. 2626/2627, e por
consequência o efeito no decorrente crédito tributário, com exceção da
reponsabilidade tributária por solidariedade de fato, que se fundamentou com
base nas provas compartilhadas pela operação Lavajato, conforme se vê no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 3567/3582, em seu item 4, abaixo transcrito:
(...)”.
O Contribuinte apresentou manifestação sobre o relatório de diligência de diligência
(e-fls. 4.266/4.269) sustentando que “o Relatório de Diligência, em suas próprias palavras,
confessa a nulidade da esmagadora maioria das provas e dos fundamentos do lançamento,
requerem os Peticionários o acolhimento integral de seus argumentos para declarar a nulidade
absoluta do procedimento administrativo fiscal e, por consequência, extinguir integralmente o
crédito tributário em debate”.
A Procuradoria da Fazenda Nacional apresentou manifestação sobre o relatório de
diligência (e-fls. 4.274/4.288) alegando que “basta o descumprimento de apenas um dos
requisitos estabelecidos na lei para que a suspensão da isenção se afigure legítima e, uma vez
suspensa a isenção, afigura-se plenamente cabível e legítimo o lançamento do crédito tributário
correspondente”.
Em 14 de Julho de 2025 o Contribuinte apresentou memoriais (e-fls. 4.294/4.302)
requerendo que sejam acolhidas as razões de defesa e que seja declarada a nulidade do PAF, com
a extinção do crédito tributário em litígio.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pelos Recorrentes atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 4347
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
46
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Do Acórdão Recorrido

O presente litígio no processo é oriundo das receitas da atividade apurada no ano
calendário de 2011, as autoridades fiscais constituíram por meio de lançamento de ofício, os
créditos tributários relativos a IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP com base na sistemática do lucro
presumido.
Desta feita, a autoridade fiscal lavrou os Autos de Infrações referentes aos
seguintes tributos a saber, IRPJ, CSLL, COFINS e PIS/PASEP relativo ao ano calendário de 2011.

Da Nulidade do Auto de Infração por Nulidade do Ato Declaratório de Suspensão
de Isenção. Decadência dos Créditos Tributários.

Defendeu o Contribuinte a nulidade do processo administrativo de suspensão da
isenção, a partir da expedição do Ato Declaratório Executivo, uma vez que o ato nulo de
suspensão da isenção não produz qualquer efeito, notadamente o de legitimar qualquer exigência
tributária.
Alegou a Contribuinte que “tendo decorrido mais de cinco anos entre a data dos
fatos geradores, ou mesmo da data em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e a data de
julgamento do recurso administrativo, não se mostra possível a lavratura de novo auto de
infração, em função da decadência, prevista tanto pelo art. 150, §4o, quanto pelo art. 173, inc. I,
do CTN”.
Pleiteou que seja acatada a decadência.
Pois bem.
O Pleito de Nulidade do Ato Declaratório Executivo de Suspensão foi devidamente
julgado no PAF n°. 10703.720001/2016-86 que versa especificamente sobre tal matéria, sendo
rejeitada a preliminar suscitada de nulidade, eis que a decisão que originou o ADE n°. 161 foi
devidamente motivada e fundamentada.
No que tange ao prazo decadencial aplicável aos tributos sujeitos ao lançamento
por homologação, a questão foi pacificada no âmbito do CARF, que determina a utilização do
entendimento adotado pelo STJ, em recursos repetitivos, e, especificamente para a matéria, o
Recurso Especial no. 973.733-SC ((2007/0176994-0), julgado em agosto de 2009, sendo relator o
Ministro Luiz Fux.
Fl. 4348
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
47
Senão vejamos, o teor do decisum:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR
HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte,
inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp
766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg
nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006,
DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004,
DJ 28.02.2005). 2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito
Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o
crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se
regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra
da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em
que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado (Eurico Marcos Diniz de
Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São
Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra
decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o
"primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à
ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento
por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente
dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex Tributário, ante a
configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, "Do
Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro,
2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199). 5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a
lançamento por homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado
das contribuições previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que
concerne aos fatos imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a
dezembro de 1994; e (iii) a constituição dos créditos tributários respectivos
Fl. 4349
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
48
deu-se em 26.03.2001. 6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários
executados, tendo em vista o decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que
o Fisco efetuasse o lançamento de ofício substitutivo. 7. Recurso especial
desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da
Resolução STJ 08/2008. (STJ - REsp: 973733 SC 2007/0176994-0, Relator: Ministro
LUIZ FUX, Data de Julgamento: 12/08/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de
Publicação: DJe 18/09/2009)”.
De acordo com essa decisão, temos em resumo, que: (i) se houver
recolhimento/pagamento parcial antecipado, aplica-se a regra do art. 150, §4o do Código
Tributário Nacional; e (ii) se não houver qualquer recolhimento/pagamento parcial antecipado,
aplica-se a regra do art. 173, I, do CTN.
No caso vertente, relativamente ao lançamento do IRPJ e da CSLL, percebe-se que a
Contribuinte optou pela tributação na sistemática do Lucro Presumido, mas não efetuou qualquer
recolhimento de IRPJ e CSLL ao longo do ano calendário de 2011.
Já em relação ao lançamento de COFINS, deve-se destacar que o Contribuinte não
recolheu esta contribuição no ano calendário de 2011, desta feita, o prazo decadencial teve início
em 01/janeiro/2012, conforme dispõe o artigo 173, I, do CTN.
Nessa linha de raciocínio, é de se convir que, o prazo decadencial começou a fluir
em 01/01/2012, tendo como termo final a data de 31/12/2016.
Assim, deve-se destacar que não havia fatos geradores de IRPJ, CSLL e COFINS
decaídos antes de 31/12/2016, já em relação ao PIS deve ser mantido o acórdão recorrido que
acolheu a decadência no período compreendido entre abril e novembro do ano-calendário de
2011.
Isto Posto, rejeito a preliminar de decadência suscitada pelos Recorrentes.

Reiteração dos Argumentos da Impugnação do Ato Declaratório Suspensivo da
Isenção
Os Recorrentes reiteram os argumentos apresentados na impugnação do ADE,
deve-se destacar que tais matérias foram devidamente enfrentadas no PAF n°.
10703.720001/2016-86 que versa especificamente sobre tal matéria.

Impugnação dos Cálculos Aritméticos

Afirmaram os Recorrentes que reputam correto o cálculo de IRPJ referente aos três
primeiros trimestres de 2011.
Fl. 4350
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
49
No entanto, apontaram a existência de uma divergência no tocante ao IRRF sobre
aplicações financeiras do quarto trimestre de 2011, uma vez que o Instituto sofreu as retenções de
Imposto de Renda incidentes sobre aplicações financeiras, nos valores de R$ 384,46 em outubro
de 2011, R$ 2.037,39 em novembro de 2011 e R$ 562,46 em dezembro de 2011, totalizando o
montante de R$ 2.984,71.
Pontuaram que a fiscalização reconheceu a dedução de apenas R$ 2.527,31, no
entanto, o valor correto da dedução seria de R$ 2.984,71, pleitearam assim a correção do
lançamento efetuado para R$ 241.810,07.
Pois bem.
Os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, o voto proferido no Acórdão de no 11-59.482 proferido
pela 4a Turma da DRJ/REC em 28/03/2018, como razão de decidir:
“IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS ARITMÉTICOS
A Impugnante afirmou não possuir objeções a apresentar em relação aos cálculos
do IRPJ dos três primeiros trimestres de 2011 e não ter reparos a fazer aos
cálculos que embasaram os lançamentos da CSLL.
Quanto ao IRPJ apurado no 4o trimestre, a defesa afirmou que sofreu retenções
de Imposto de Renda incidentes sobre aplicações financeiras, totalizando R$
2.984,71 de imposto pago. No auto de infração, porém, a fiscalização reconheceu
a dedução de apenas R$ 2.527,31, o que resultou num lançamento no valor de R$
242.267,47, quando o valor correto, segundo a Impugnante, seria de R$
241.810,07.
No sistema DIRF, de controle interno da RFB, constam as seguintes retenções de
imposto de renda retido na fonte, conforme telas abaixo:
(...)
Fl. 4351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
50
Verifica-se, portanto, que a contribuinte teve, pelo sistema DIRF, a seguinte
retenção de imposto de renda no 4o trimestre de 2011, que totaliza R$ 2.527,31:
- outubro: 137,24 + 247,22 = 384,46
- novembro: 2.037,79
- dezembro: 105,06
De acordo com os controles do Instituto, as retenções de Imposto de Renda
teriam sido as seguintes:
- outubro: 384,46 (mesmo valor deduzido pela fiscalização)-
novembro: 2.037,39 (R$ 0,40 a menor do valor deduzido)
- dezembro: 562,46 (R$ 457,40 a maior do valor deduzido)
Todavia, a Impugnante não comprovou, conforme alegado, o Imposto de Renda
retido, mediante documentação anexada aos autos.
Dessa forma, consideram-se corretos os valores de Imposto de Renda retido
constantes nos registros de controle interno da Receita Federal do Brasil,
conforme deduziu no Auto de Infração a Autoridade Fiscal.
Mantêm-se os valores lançados de ofício do IRPJ do 4o trimestre do ano
calendário de 2011.
(...)”.
Deve-se destacar que o Instituto não apresentou nos autos documentação hábil e
inidônea para a comprovação do Imposto de Renda Retido no quarto trimestre do ano calendário
de 2011, assim, devem ser mantidos os valores lançados de IRPJ no 4° trimestre do ano calendário
de 2011.
Isto posto, não merece retoque o acórdão recorrido nesta matéria.

Das Provas Obtidas pela RFB através da Operação Lavajato

Insta destacar, que em 03.10.2022 a Recorrente apresentou petição esclarecendo
que (e-fls. 4121-4123):
“Restou proferida decisão pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal em sede de
Recurso de Reclamação no 56018 MC/SP (Anexo - Documento 01), que concedeu
parcialmente medida cautelar para suspender a Ação Cautelar Fiscal no 5002649-
76.2018.4.03.6182, em trâmite na Justiça Federal de São Paulo e demais
procedimentos fiscais a cargo da Receita Federal do Brasil que derivam do
compartilhamento das provas ilícitas produzidas pela 13a Vara Federal de
Curitiba/PR, até o julgamento definitivo da referida Reclamação”.
Fl. 4352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
51
Tem-se que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que se refira a fato ou a
direito superveniente (alínea “b” do § 4o do art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972). Por essa razão, essa prova pode ser conhecida e apreciada conforme a livre convicção
fundamentada do julgador.
Consta na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Medida Cautelar na
Reclamação no 56018/SP em 27.09.2022, que tem como Reclamante Luiz Inácio Lula da Silva e
Reclamado o Tribunal Regional Federal da 3a Região, e-fls. 4130-4150:
“II – Do pedido de concessão de medida cautelar.
A concessão da liminar requerida pressupõe a demonstração do fumus boni juris
e do periculum in mora, ou seja, a caracterização da plausibilidade ou, ao menos,
da possibilidade de ocorrência das alegações do reclamante e de risco de dano
irreparável ou de difícil reparação.
Portanto, passo a me manifestar sobre a matéria a partir do âmbito de cognição
típico da medida cautelar pleiteada.
II.1) Plausibilidade das alegações do reclamante: violação à autoridade do acórdão
proferido nos autos do HC 164.493/PR.
A presente reclamação constitucional ostenta inegável relevância, na medida
em que põe em perspectiva os reflexos da decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal no HC 164.493/PR em procedimentos fiscais instaurados pela
Secretaria da Receita Federal.
Como é público e notório, em sessão realizada no dia 23.03.2021, este Tribunal
concluiu o julgamento de habeas corpus impetrado em favor de Luiz Inácio Lula
da Silva, contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de
Justiça no HC 398.570/PR.
Reconhecendo que o magistrado responsável pela condução do processo criminal
agiu de forma parcial e imbuído de motivação política, a Segunda Turma do
Supremo Tribunal Federal, por maioria, concedeu ordem de habeas corpus para
determinar a anulação de todos os atos decisórios praticados no âmbito da Ação
Penal n. 50465112-94.2016.4.04.7000/PR, incluindo os atos praticados na fase
pré-processual, nos termos do voto que proferi na ocasião”.
Transcrevo a ementa desse relevante precedente, invocado como paradigma nos
autos da presente reclamação constitucional:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCIALIDADE JUDICIAL E SISTEMA
ACUSATÓRIO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA SUSPEIÇÃO DE
MAGISTRADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO
SUPERVENIENTE DO MIN. EDSON FACHIN, NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS
193.726-DF, QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA 13a VARA FEDERAL DE
CURITIBA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR
Fl. 4353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
52
COMO PEDRA DE TOQUE DO DIREITO PROCESSUAL PENAL. ANTECEDENTES DA
BIOGRAFIA DE UM JUIZ ACUSADOR. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS
DIÁLOGOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO SPOOFING. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
POTENCIALMENTE ILÍCITOS. EXISTÊNCIA DE 7 (SETE) FATOS QUE DENOTAM A
PERDA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO DESDE A ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO.
VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ART. 101 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA
ANULAR TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL
5046512-94.2016.4.04.7000/PR (TRIPLEX DO GUARUJÁ), INCLUINDO OS ATOS
PRATICADOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL.
1. Conhecimento da matéria em Habeas Corpus. É possível o exame da alegação
de parcialidade do magistrado em sede de Habeas Corpus se, a partir dos
elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar
evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões
das instâncias inferiores. Precedentes: RHC-AgR 127.256, Rel. Min. Gilmar
Mendes, Segunda Turma, DJe 10.3.2016; RHC 119.892, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Segunda Turma, DJe 1o.10.2015; HC 77.622, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda
Turma, DJ 29.10.1999.
2. Questão de ordem de prejudicialidade da impetração. A Segunda Turma, por
maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin,
decidindo que a decisão proferida pelo Relator, nos autos dos Embargos de
Declaração no Habeas Corpus 193.726, em 8.3.2021, não acarretou a
prejudicialidade do Habeas Corpus 164.493, vencido, nesse ponto, tão somente o
Ministro Edson Fachin. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson
Fachin nos autos do Habeas Corpus 193.726 ED não gerou prejuízo do Habeas
Corpus 164.493-DF, porquanto (i) cuida-se de decisão individual do Relator; (ii)
não há identidade entre os objetos do Habeas Corpus 193.726 e do Habeas
Corpus 164.493, já que neste se discute a suspeição do magistrado e naquele se
aponta a incompetência da 13a Vara Federal de Curitiba/PR, o que não se limita
ao debate sobre a validade dos atos decisórios praticados pelo ex-Juiz Sergio
Moro; e (iii) a questão da suspeição precede a discussão sobre incompetência, nos
termos do art. 96 do Código de Processo Penal.
3. Imparcialidade como pedra de toque do processo penal. A imparcialidade
judicial é consagrada como uma das bases da garantia do devido processo legal.
Imparcial é aquele que não é parte, que não adere aos interesses de qualquer dos
envolvidos no processo. Há íntima relação entre a imparcialidade e o
contraditório. A imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja
considerada, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação,
não há qualquer possibilidade de defesa efetiva; é prevista em diversas fontes do
direito internacional como garantia elementar da proteção aos direitos humanos
(Princípios de Conduta Judicial de Bangalore, Convenção Americana de Direitos
Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Convenção Europeia
de Direitos Humanos), além de ser tal garantia vastamente consagrada na
Fl. 4354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
53
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Duque Vs.
Colombia, 2016) e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (Castillo Algar v.
Espanha, 1998, e Morel v. França, 2000).
4. Antecedentes da biografia de um Juiz acusador. O STF já avaliou, em diversas
ocasiões, alegações de que o ex-magistrado Sergio Fernando Moro teria
ultrapassado os limites do sistema acusatório. No julgamento do Habeas Corpus
95.518/PR, no qual se questionava a atuação do Juiz na chamada Operação
Banestado, a Segunda Turma determinou o encaminhamento das denúncias à
Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diante da constatação de que
o juiz havia reiteradamente proferido decisões contrárias a ordens de instâncias
superiores, bem como adotado estratégias de monitoramento de advogados dos
réus. Na ocasião, reconheceu o Min. Celso de Mello que “o interesse pessoal que
o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando
medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à
disposição do poder público, transforma a atividade do magistrado numa
atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador”. (HC
95.518, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em
28.5.2013, DJe 19.3.2014). A Segunda Turma já decidiu que o ex-Juiz Sergio Moro
abusou do poder judicante ao realizar, de ofício, a juntada e o levantamento do
sigilo dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas do
primeiro turno das eleições de 2018 (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min.
Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 4.8.2020, DJe 10.9.2020). O
STF reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do magistrado,
destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug, ainda no âmbito da
chamada Operação Banestado, o ex-Juiz Sergio Moro “se investiu na função
persecutória ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório” (RHC
144.615 AgR, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado
em 25.8.2020, DJe 27.10.2020).
5. Desnecessidade de utilização dos diálogos obtidos na Operação Spoofing. Os
diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que, nos últimos doze meses, foram
objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre
acusadores e o julgador – Procuradores da República e o ex-Juiz Sergio Moro. As
conversas obtidas sugerem que o julgador definia os limites da acusação e atuava
em conjunto com o órgão de acusação. O debate sobre o uso dessas mensagens
toca diretamente na temática das provas ilícitas no processo penal. O Supremo
Tribunal Federal já assentou que o interesse de proteção às liberdades do réu
pode justificar relativização à ilicitude da prova. Todavia, a conclusão sobre a
parcialidade do julgador é aferível tão somente a partir dos fatos narrados na
impetração original, sendo desnecessária a valoração dos elementos de prova de
origem potencialmente ilícita pela defesa, que nem sequer constam dos autos
deste Habeas Corpus.
Fl. 4355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
54
6. Existência de 7 (sete) fatos que denotam a parcialidade do magistrado. As
alegações suscitadas neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e
anteriores à sua impetração.
6.1. O primeiro fato indicador da parcialidade do magistrado consiste em decisão,
de 4.3.2016, que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva
do então investigado, sem que fosse oportunizada previamente sua intimação
pessoal para comparecimento em juízo, como exige o art. 260 do CPP. Foi com o
intuito de impedir incidentes desse gênero que o Plenário do STF reconheceu a
inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução
criminal forçada, ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do
direito ao silêncio e da garantia de não autoincriminação. (ADPF 444, Rel. Min.
Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14.6.2018, DJe 22.5.2019). No caso
concreto, a decisão que ordenou a condução coercitiva não respeitou as balizas
legais e propiciou uma exposição atentatória à dignidade e à presunção de
inocência do investigado.
6.2. O segundo fato elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em
flagrante violação do direito constitucional à ampla defesa do paciente. O ex-juiz
realizou a quebra de sigilos telefônicos do paciente, de seus familiares e até
mesmo de seus advogados, com o intuito de monitorar e antecipar as estratégias
defensivas. Tanto a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia
Teixeira, Martins & Advogados quanto a interceptação do telefone celular do
advogado Roberto Teixeira perduraram por quase 30 (trinta dias), de 19.2.2016 a
16.3.2016. Durante esse período, foram ouvidas e gravadas todas as conversas
havidas entre os 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da sociedade, bem
como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente.
6.3. O terceiro fato indicativo da parcialidade do juiz traduz-se na divulgação de
conversas obtidas em interceptações telefônicas do paciente com familiares e
terceiros. Os vazamentos se deram em 16.3.2016, momento de enorme tensão na
sociedade brasileira, quando o paciente havia sido nomeado Ministro da Casa Civil
da Presidência da República. Houve intensa discussão sobre tal ato e ampla
efervescência social em crítica ao cenário político brasileiro. Em decisão de
31.3.2016, o Min. Teori Zavascki, nos autos da Reclamação 23.457, reconheceu
que a decisão do ex-Juiz que ordenou os vazamentos violou a competência do
STF, ante ao envolvimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de
função, e ainda se revelou ilícita por envolver a divulgação de trechos diálogos
captados após a determinação judicial de interrupção das interceptações
telefônicas. O vazamento das interceptações, além de reconhecidamente ilegal,
foi manipuladamente seletivo.
6.4. O quarto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado
aconteceu em 2018, quando o magistrado atuou para que não fosse dado
cumprimento à ordem do Juiz do Tribunal Regional Federal da 4a Região Rogério
Favreto, que concedera ordem de habeas corpus para determinar a liberdade do
Fl. 4356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
55
ex-Presidente Lula (HC 5025614- 40.2018.4.04.0000 – Doc. 30), de modo a
possibilitar-lhe a participação no “processo democrático das eleições nacionais,
seja nos atos internos partidários, seja na ações de pré-campanha”. Mesmo sem
jurisdição sobre o caso e em período de férias, o ex-Juiz Sergio Moro atuou
intensamente para evitar o cumprimento da ordem, a ponto de telefonar ao
então Diretor-Geral da Polícia Federal Maurício Valeixo e sustentar o
descumprimento da liminar, agindo como se membro do Ministério Público fosse,
com o objetivo de manter a prisão de réu em caso em que já havia se manifestado
como julgador.
6.5. O quinto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado coincide
com a prolação da sentença na ação penal do chamado Caso Triplex. Ao proferir a
sentença condenatória, o ex-Juiz Sergio Moro fez constar claramente diversas
expressões de sua percepção no sentido de uma pretensa atuação abusiva da
defesa do paciente. O próprio julgador afirmou que, em sua percepção, a defesa
teria atuado de modo agressivo, com comportamentos processuais inadequados,
visando a ofender-lhe. Diante disso, alega que “em relação a essas medidas
processuais questionáveis e ao comportamento processual inadequado, vale a
regra prevista no art. 256 do CPP (‘a suspeição não poderá ser declarada nem
reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-
la’)” (eDOC 7, p. 35).
6.6. O sexto fato indicador da violação do dever de independência da autoridade
judiciária consiste na decisão tomada pelo magistrado, em 1o.10.2018, de ordenar
o levantamento do sigilo e o translado de parte dos depoimentos prestados por
Antônio Palocci Filho em acordo de colaboração premiada para os autos da Ação
Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (instituto Lula). Quando referido acordo foi
juntado aos autos da referida ação penal, a fase de instrução processual já havia
sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo nem sequer
estariam aptos a fundamentar a prolação da sentença. Além disso, os termos do
acordo foram juntados cerca de 3 (três) meses após a decisão judicial que o
homologou, para coincidir com a véspera das eleições. Por fim, tanto a juntada do
acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do
próprio juiz, isto é, sem qualquer provocação do órgão acusatório. A Segunda
Turma do STF, no julgamento do Agravo Regimental no HC 163.493, reconheceu a
ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do translado para os autos de
ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de
colaboração premiada (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo
Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.9.2020).
6.7. O último fato indicativo da perda de imparcialidade do magistrado consiste
no fato de haver aceitado o cargo de Ministro da Justiça após a eleição do atual
Presidente da República, Jair Bolsonaro, que há muito despontava como principal
adversário político do paciente. Sergio Moro decidiu fazer parte do Governo que
se elegeu em oposição ao partido cujo maior representante é Luiz Inácio Lula da
Silva. O ex-juiz foi diretamente beneficiado pela condenação e prisão do paciente.
Fl. 4357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
56
A extrema perplexidade com a aceitação de cargo político no Governo que o ex-
magistrado ajudou a eleger não passou despercebida pela comunidade acadêmica
nacional e internacional.
7. Ordem de habeas corpus concedida. O reconhecimento da suspeição do
magistrado implica a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo
magistrado, no âmbito da Ação Penal 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do
Guarujá), incluindo os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do art.
101 do Código de Processo Penal (HC 164493, Rel. Min. Edson Fachin, relator p/
acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.06.2021)
Não há dúvidas, portanto, que, em decorrência do reconhecimento da
parcialidade do ex-Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, o Supremo Tribunal
Federal invalidou todas as decisões proferidas no âmbito da ação penal 50465-
94.2016.4.04.7000/PR, o que naturalmente conduziu ao esvaziamento do acervo
probatório produzido a partir de deliberações do referido magistrado.
Na ocasião, o Tribunal aplicou ao caso o disposto no art. 5o, inciso LVI, da
Constituição Federal, que determina a inadmissibilidade, no processo, de toda e
qualquer prova obtida por meios ilícitos. Fez incidir, ainda, o disposto no art. 157
do Código de Processo Penal, cujo teor impõe o imediato desentranhamento dos
autos de todas as provas produzidas em violação a normas constitucionais ou
legais. [...].
Pois bem.
No caso concreto, os documentos acostados aos autos da presente reclamação
constitucional dão conta de que a 13a Vara Federal de Curitiba compartilhou
elementos de prova com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, visando à
instauração de procedimentos fiscais em desfavor do reclamante. Revelam, ainda,
que, entre os elementos compartilhados, encontravam-se provas obtidas durante
a execução de diligências determinadas pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro, nos
autos do Pedido de Busca e Apreensão Criminal n.
5006617-
29.2016.4.04.7000/PR.
A esse respeito, transcrevo o teor da manifestação apresentada pela Procuradoria
da República no Paraná (eDOC 7), no dia 11 de março de 2016, postulando ao
Juízo da 13a Vara Federal de Curitiba o compartilhamento com a Receita Federal
de documentos apreendidos na 24' fase da Operação Lava Jato:
PEDIDO DE COMPARTILHAMENTO
Face ao exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer a esse Juízo seja
autorizado o compartilhamento com a Receita Federal do Brasil de todos os todos
os documentos apreendidos na 24a Fase da Operação Lava Jato, físicos e
eletrônicos, assim como os conteúdos e mensagens de e-mails extraídos com a
autorização expressa deste juízo (eventos 4, 10, 23, 45, 72 e 94 dos autos no
5006617-
29.2016.404.7000
e
evento
1
dos
autos
no
5010437-
56.2016.404.7000).
Fl. 4358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
57
Para que diligências e investigações em andamento não sejam prejudicadas, o
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL requer que, acaso seja deferido o pedido, a
remessa dos dados e documentos bancários à RFB seja realizada por esta Força-
Tarefa, observando-se a conveniência às investigações.
Há outros indicativos de que elementos de prova invalidados pelo Supremo
Tribunal Federal foram utilizados pela Receita Federal do Brasil e pela
Procuradoria da Fazenda Nacional para subsidiar a instauração de procedimento
fiscais em desfavor do Reclamante. Refiro-me à petição inicial da Ação Cautelar
Fiscal, que dá conta de que os Procuradores da Fazenda se valeram de provas
obtidas na 24a fase da Operação Lava Jato, particularmente na busca e
apreensão 5006617-29.2016.4.04.7000/PR, como fundamento para formulação
do pedido de indisponibilidade do patrimônio do reclamante:
Há várias outras provas da atuação de Clara Ant como responsável pela agenda
pessoal de Lula e, também, pela marcação e cronograma das palestras. Os e-mails
abaixo transcritos (que constituem somente parte dos mencionados nos autos de
infração lavrados no bojo dos autos de processo administrativo n.
16004.720190/2017-31 e 10703.720002/2016-21 (DOCS. 04 e 05), comprovam,
além da participação de Clara Ant, também o envolvimento de Paulo Okamotto
(presidente do Instituto Lula) e de outros funcionários do Instituto na marcação
das palestras particulares proferidas por Lula.
A título de exemplo, em 02.03.2011 o ex-presidente Lula deu uma palestra
contratada pela empresa LG Eletronics, sendo que as mensagens trocadas pelos
envolvidos revelam a utilização do Instituto na atividade empresarial do ex-
presidente, exercida em nome da L.I.L.S. Palestras.
Além disso, em outro trecho da petição inicial da Ação Cautelar Fiscal, os
Procuradores da Fazenda Nacional transcrevem fragmentos do depoimento
prestado pelo reclamante perante a Polícia Federal, no dia 04.03.2016, no
Aeroporto de Congonhas, justamente por ocasião do cumprimento da decisão
proferida pelo ex-Juiz Federal Sérgio Moro nos autos n. 5006617-
29.2016.4.04.7000/PR:
O próprio ex-presidente Lula, quando foi ouvido pela polícia federal no Aeroporto
de Congonhas, no dia 04.03.2016 (declarações colhidas nos autos do processo n.
5006617-29.2016.4.04.7000 e transcritas nos autos de processo administrativo
n. 16004.720190/2017-31 (DOC. 04), deixou clara a confusão operacional entre o
Instituto e a sociedade empresária L.I.L.S Palestras.
Diante desses elementos plurais, harmônios e coesos, entendo estar demonstrada
a plausibilidade das alegações do requerente, a partir de inúmeras circunstâncias
indicativas de graves ilegalidades praticadas no âmbito da Ação Cautelar Fiscal no
5002649-76.2018.4.03.6182, notadamente o aproveitamento em procedimentos
fiscais de provas declaradas ilícitas pelo Supremo Tribunal Federal.
Fl. 4359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
58
A postura do órgão fazendário é digna de nota, exigindo imediata intervenção
do Poder Judiciário com vistas não apenas à preservação da autoridade das
decisões do Supremo Tribunal Federal, como também à reafirmação de direitos
e garantias que compõem a espinha dorsal do Estado Democrático de Direito.
Registro que, justamente em virtude do grande desvalor que subjaz a
comportamentos que tais, a nova Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019),
em seu art. 25, parágrafo único, criminalizou a ação de agente público que faz
uso de prova obtida por meio ilícito, em desfavor de investigado ou fiscalizado,
com prévio conhecimento de seus vícios.
Por tudo isso, penso que os autos do processo demonstram que há
verossimilhança nas alegações do reclamante quanto à violação do quando
decidido por esta Corte no HC 164.493/PR, sobretudo no que diz respeito à
tentativa de aproveitamento de provas obtidas por meios ilícitos em
procedimentos fiscais.
Entendo, por isso, que se encontra preenchido o requisito do fumus boni iuris
para deferimento da medida liminar requerida pelo reclamante, pelas razões
acima expostas. [...].
III – Decisão
Ante o exposto, conheço da Reclamação e concedo parcialmente a medida
cautelar requerida para suspender a Ação Cautelar Fiscal n. 5002649-
76.2018.4.03.6182, em trâmite na Justiça Federal de São Paulo, e demais
procedimentos fiscais a cargo da Receita Federal do Brasil que derivem do
compartilhamento das provas ilícitas produzidas na 13a Vara Federal de
Curitiba, até o julgamento definitivo da presente reclamação.
Oficie-se, com urgência, à autoridade reclamada.
Publique-se.
Brasília, 27 de setembro de 2022.
Ministro Gilmar Mendes Relator
Documento assinado digitalmente (g.n.)”.

Consta na decisão do Tribunal Regional Federal da 3a Região proferida na Apelação
Cível no 5002649-76.2018.4.03.6182 em 09.11.2022 que tem como apelante Luiz Inácio Lula da
Silva e apelada a União Federal – Fazenda Nacional, e-fls. 4194-4195:
DESPACHO
Nos autos da Reclamação no 56.018/SP, que tramita perante o C. STF, nesta data
foi proferida decisão, cujo dispositivo abaixo transcrevo:
“Ante todo o exposto, defiro a medida liminar pleiteada (eDOC 47) para
determinar que as constrições patrimoniais realizadas no âmbito do Processo n.
Fl. 4360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
59
5002649-76.2018.4.03.6182 sejam imediatamente levantadas. Oficie-se, com
urgência, à Eminente Relatora do processo em referência, no Tribunal Regional
Federal da 3a Região, para imediato cumprimento. A esta decisão deve ser dado
valor de mandado e ofício. Cumpra-se, com urgência. Brasília, 9 de novembro de
2022”.
Na Ação Penal no. 50465112-94.2016.4.04.7000/PR originária as provas derivam,
entre outras, da fase Aletheia da operação Lava Jato. A decisão do Supremo Tribunal Federal anula
os atos praticados. Na Medida Cautelar na Reclamação no 56018/SP consta a extensão dos efeitos
daquele
julgamento
aos
processos
administrativo
nos
16004.720190/2017-31
e
10703.720002/2016-21 cujas constituições dos créditos tributários pelos lançamentos de ofício
foram realizadas com base nas provas compartilhadas declaradas nulas constantes dos processos
no 500661729.2016.4.04.7000, 501043756.2016.404.7000.
Assim, tendo em vista as divergências apontadas pela Recorrente no recurso
voluntário sobre identificação das provas compartilhadas provenientes da fase Aletheia da
operação Lava Jato, o julgamento foi convertido na realização de diligência, conforme Despacho
de Diligência de 02.12.2024, e-fls. 4243-4245.
Consta do Relatório de Diligência, e-fls. 4251-4260, do qual a Recorrente foi
notificada, e-fls. 4262-4263:
RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA
[...]
A Representação Fiscal acima foi acolhida, à época, pela Delegada da DERAT/SP.,
que proferiu o Despacho Decisório de fls. 2626/2627, abaixo transcrito:
Considerando as razões de fato e de direito apresentadas, tanto pelo sujeito
passivo, como os subsídios apresentados pela fiscalização, no âmbito do presente
procedimento de SUSPENSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ao qual não há
nada mais a acrescentar, visto que contém todos os elementos fáticos e de direito
que foram necessários à apreciação da matéria e que foi apresentada de forma
didática, racional e de fácil compreensão, enfim, que resultou num trabalho
escorreito, DECIDO
Com base no artigo 32, § 3°, combinado com § 10°, do mesmo artigo, ambos da
Lei n° 9.430/1996, pelas seguintes transgressões:
1. Não se enquadrou em nenhuma das entidades elencadas no caput do artigo 15
da Lei n° 9.532/97 para fazer jus ao benefício fiscal de isenção tributária do IRPJ e
da CSLL;
2 Descumpriu requisito para fruição do benefício fiscal de isenção tributária do
IRPJ e da CSLL disposto nos artigos 12, §2°, alínea "a" e 15, caput e §3°, da Lei n°
9.532/1997, de não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos
serviços prestados;
Fl. 4361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
60
[...]
Portanto, entendemos que as provas obtidas para comprovar que o Instituto
remunerou dirigentes, no ano-calendário de 2011, foram apresentadas pelo
próprio Recorrente, regularmente intimado no curso da auditoria. Ou seja, não
foram compartilhadas em virtude da operação Lavajato. Quanto às demais
transgressões citadas no Despacho Decisório de fls. 2626/2627, entendemos que
foram comprovadas por meio de provas compartilhadas na operação Lavajato.
Quanto à solicitação do CARF, de elaboração de termo de constatação conclusivo
acerca da validade das provas, no qual constem os elementos probatórios válidos
e inválidos, as razões para a validade ou invalidade e seus reflexos sobre o crédito
tributário constituído, subdividido por infração objeto de autuação, entendemos,
conforme já explicado, que não há como dividir o crédito tributário constituído
com base nas provas autônomas ou compartilhadas no âmbito da operação
Lavajato, tendo em vista que o crédito tributário foi constituído em consequência
da suspensão da isenção do Instituto Lula, que ocorre de forma integral,
independente de quantas infrações lhe deram causa. (g. n.)
[...]
Conforme já demonstrado, a transgressão mencionada no item 2 foi comprovada
por meio de provas autônomas, fora do contexto da operação Lavajato. As
demais foram comprovadas por meio de provas compartilhadas pela operação
Lavajato.
Portanto, compete aos julgadores do CARF decidirem pela manutenção ou não
da suspensão da isenção do Instituto Lula, relativa ao ano-calendário de 2011,
com base na prova apontada no item 2 do Despacho Decisório de fls. 2626/2627,
e por consequência o efeito no decorrente crédito tributário, com exceção da
reponsabilidade tributária por solidariedade de fato, que se fundamentou com
base nas provas compartilhadas pela operação Lavajato, conforme se vê no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 3567/3582, em seu item 4, abaixo transcrito:
[...]
Como se vê, a autoridade fiscal, após reanalisar as provas, conforme solicitado em
diligência, destacou de forma clara que há provas autônomas nos autos que dão suporte à
suspensão da isenção. Provas “apresentadas pelo próprio Recorrente, regularmente intimado no
curso da auditoria. Ou seja, não foram compartilhadas em virtude da operação Lavajato”. Uma vez
que tais provas contêm elementos suficientes para suspender a isenção, esta deve ser mantida.
De forma diversa, a responsabilidade tributária por solidariedade de fato, conforme
assentou a autoridade fiscal diligenciante, “se fundamentou com base nas provas compartilhadas
pela operação Lavajato” e não em provas autônomas, tal qual aquelas utilizadas para suspensão
da isenção. Nestes termos, em cumprimento à decisão judicial que invalidou tais provas, conforme
elencado neste voto, deve ser cancelada tal responsabilidade.
Fl. 4362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
61
Verifica-se que os lançamentos de ofício têm como base as provas apresentadas
pelo próprio Recorrente, regularmente intimado no curso da auditoria.
No que tange a responsabilidade solidária têm como base as provas compartilhadas
da Operação Lava Jato, cuja ilicitude foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Logo cabe razão
a Recorrente.

Da Responsabilidade Tributária por Solidariedade de Fato

Alegaram os Recorrentes que a imposição de responsabilidade solidária a L.I.L.S.
Palestras, Eventos e Publicações e ao Sr. Luiz Inácio Lula da Silva pelos tributos supostamente
devidos pelo Instituto Lula é descabida.
Ressaltaram que constou no Termo de Encerramento de Fiscalização lavrado em
face do Instituto, que teria havia confusão patrimonial entre o Instituto Lula e a LILS Palestras, em
benefício do ex-presidente, responsabilizando-os solidariamente pelos créditos tributários
lançados no auto de infração.
Sustentaram que a fiscalização e a DRJ demonstraram incapacidade de
compreender que toda vez que o ex-presidente proferiu palestras remuneradas agiu a serviço da
LILS Palestras e que toda vez que o ex-presidente participou gratuitamente de eventos, na
condição de homenageado ou que teve atuação institucional se deu abrigo do Instituto Lula,
Defenderam que “não há, nas glosas efetuadas pela fiscalização, nenhuma despesa
custeada pelo Instituto Lula que tivesse por finalidade propiciar a realização de palestras
remuneradas pela recorrente LILS Palestras ou pelo ex-presidente, nem, tampouco, qualquer
despesa incorrida pela entidade fora do âmbito de suas atividades estatutárias”.
Asseveram que nem a LILS Palestras, nem o ex-presidente jamais precisaram do
Instituto para exercer suas atividades, destacaram que é de praxe do setor de palestras, a
disponibilização e o custeio pela contratante de toda infraestrutura para eventos remunerados.
Pois bem.
A responsabilidade tributária por solidariedade foi ancorada valendo-se das provas
compartilhadas da Operação Lava Jato, cuja ilicitude foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal.
Assim, deve ser afastada a responsabilidade tributária por solidariedade, eis que foi
aplicada através de provas declaradas judicialmente inválidas.

Da Inaplicabilidade do Artigo 124, I, do CTN

Fl. 4363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
62
Alegaram as Recorrentes que os rendimentos do Instituto Lula tributados pela
fiscalização não tiveram origem em palestras organizadas pela L.I.L.S. Palestras, mas, sim, nas
doações recebidas de terceiros pelo Instituto.
Asseveraram que o fato gerador dos tributos lançados no auto de infração foi o
recebimento de doações e receitas financeiras pelo Instituto Lula e que não é preciso ir muito
longe para demonstrar a autêntica aberração jurídica que é tentar responsabilizar a L.I.L.S.
Palestras e o ex-presidente por tributos decorrentes de fatos que eles não praticaram.
Salientaram que não se pode imputar ao ex-presidente ou à L.I.L.S. Palestras a
existência de “interesse comum” no recebimento de doações advindas de terceiros.
Defenderam que ausentes a vinculação direta dos recorrentes à ocorrência dos
fatos geradores dos tributos lançados em nome do Instituto Lula (receitas de doações), ou sua
participação ou omissão quanto às supostas irregularidades mencionadas no Termo de
Encerramento da Fiscalização, não há como se lhes manter a responsabilidade solidária pelos
tributos lançados, mormente com fundamento no art. 124, inc. I, do CTN.
Sustentaram que ante a inexistência de confusão patrimonial entre quem quer que
seja, a possibilidade de enriquecimento sem causa do fisco, a inexistência de benefício patrimonial
ou fiscal para o impugnante, relativamente a qualquer receita ou despesa do Instituto Lula e,
finalmente, a total ausência dos pressupostos legais de responsabilização tributária pessoal, seja
pelo art. 124, inc. I, seja pelo art. 135, todos do Código Tributário Nacional, deve ser afastada à
imposição de responsabilidade solidária à impugnante pelos créditos tributários constituídos.
Pois bem.
A responsabilidade solidária dos Recorrentes foi aplicada mediante a utilização de
provas compartilhadas da Operação Lava Jato, cuja ilicitude foi declarada pelo Supremo Tribunal
Federal.
Desta feita, torna-se oportuno, a transcrição do Relatório de Diligência (e-fls. 4251-
4260), cujo teor segue abaixo em síntese:
“(...)
Portanto, compete aos julgadores do CARF decidirem pela manutenção ou não da
suspensão da isenção do Instituto Lula, relativa ao ano-calendário de 2011, com
base na prova apontada no item 2 do Despacho Decisório de fls. 2626/2627, e por
consequência o efeito no decorrente crédito tributário, com exceção da
reponsabilidade tributária por solidariedade de fato, que se fundamentou com
base nas provas compartilhadas pela operação Lavajato, conforme se vê no
Termo de Verificação Fiscal de fls. 3567/3582, em seu item 4, abaixo transcrito:
4 – A RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SOLIDARIEDADE DE FATO A confusão
patrimonial no ano calendário 2011 entre o INSTITUTO LULA, a sociedade LILS
PALESTRAS e a pessoa física do Sr. LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA era do interesse
comum destas três pessoas e, por conseguinte, elas respondem solidariamente
Fl. 4364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
63
pelo crédito tributário resultante, conforme previsão legal de responsabilidade
tributária por solidariedade de fato disposta no art. 124, I, do Código Tributário
Nacional (CTN), abaixo transcrito”.
Isto posto, deve ser afastada a responsabilidade solidária aplicada a LILS Palestras e
ao Sr. Luiz Inácio Lula da Silva, diante da utilização de provas invalidadas judicialmente, para a
imposição da sujeição passiva solidária.

Do Enriquecimento sem Causa do Fisco-Inocuidade Tributária do Suposto
Pagamento de Contas da Impugnante pelo Instituto Lula

Aduziram as Recorrente que ainda, por hipótese, que o Instituto Lula tivesse
custeado alguma despesa de responsabilidade da L.I.L.S. Palestras, tal custeio teria sido inócuo do
ponto de vista fiscal.
Informaram que no exercício de 2011, a LILS Palestras optou por ser tributada pelo
Imposto de Renda pelo Lucro Presumido, assim, as despesas originais da L.I.L.S. Palestras
(R$172.605,57) acrescidas das despesas glosadas do Instituto Lula (R$111.078,45) importariam em
R$ 287.577,94, ou meros 2,63% das receitas da impugnante, o que continuaria tornando vantajosa
a opção da L.I.L.S. Palestras pelo regime do lucro presumido.
Destacaram que se os valores em discussão não interferiram nos tributos a pagar
pela L.I.L.S. Palestras, sua cobrança, seja dela, seja do Instituto Lula, seja do ex-presidente se dá
sem a ocorrência de fato gerador, o que leva ao enriquecimento sem causa do Fisco, vedado pelo
art. 880 e seguintes do Código Civil.
Por fim, pontuaram que se trata de exigência tributária ilegal, o que é suficiente
para o afastamento da responsabilidade da impugnante.
Pois bem.
Os Recorrentes interpuseram Recurso Voluntário, cujos argumentos foram
detalhadamente apreciados pelo julgador a quo, razão pela qual adoto como minhas razões de
decidir a decisão recorrida, pelos seus próprios fundamentos, utilizando da faculdade prevista ao
Conselheiro Relator nos termos do parágrafo 12 do art.114 do Regimento Interno do CARF, senão
vejamos:
“Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
Fl. 4365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.096 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10703.720002/2016-21
64
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;”.
Assim, transcrevo e adoto, o voto proferido no Acórdão de no 11-59.482 proferido
pela 4a Turma da DRJ/REC em 28/03/2018, como razão de decidir:
DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO FISCO -INOCUIDADE TRIBUTÁRIA DO
SUPOSTO PAGAMENTO DE CONTAS DA IMPUGNANTE PELO INSTITUTO LULA
A Impugnante alegou que, por ser tributada pelo lucro presumido, os valores em
discussão não interfeririam nos seus tributos a pagar, já que teve receitas de
R$10.943.939,54 e despesas de R$ 172.605,57, que se acrescidas das despesas
glosadas do Instituto Lula (R$ 111.078,45) importariam em R$ 287.577,94, ou
meros 2,63% das suas receitas.
Neste ponto, deve-se informar à Impugnante que não foi ela o objeto da
fiscalização e, sim, o Instituto Lula. Daí argumentos com fundamento em suas
receitas, despesas e forma de tributação não fazem parte no presente litígio.
Os fatos geradores dos Autos de Infração, ora em julgamento, ocorreram no
Instituto Lula e o próprio instituto, em sua Impugnação, afirmou não possuir
objeções a apresentar em relação aos cálculos do IRPJ dos três primeiros
trimestres de 2011 e não ter reparos a fazer aos cálculos que embasaram os
lançamentos da CSLL.
Por isso, incabível o argumento de enriquecimento sem causa do Fisco.
Ante o exposto, deve ser mantido a decisão recorrida nesta matéria.

Dispositivo

Isto posto, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, afastando a responsabilidade solidária aplicada a LILS Palestras e ao
Sr. Luiz Inácio Lula da Silva.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 4366
DF CARF MF
Original